Tribunal: TJMT
Processo: 0014162-70.2007.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014162-70.2007.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (RECORRIDO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA), CELSO BORGES (VÍTIMA), MAURO CELSO VENTURA DE MORAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

PRESCRITIBILIDADE
DE
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA
.
SISTEMA REGIONAL E GLOBAL DE DIREITOS HUMANOS.
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL.
CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE
E DE CONSTITUCIONALIDADE
.
DECISÃO DO C. STJ QUE NÃO CARACTERIZA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, III, DO CP. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 116, III, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que declarou extinta a punibilidade
do réu
em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos
arts
. 107, IV; 109, I; 115; e 117, II, todos do Código
Penal. O recorrente sustenta que a prescrição não deveria ser aplicada aos crimes dolosos contra a vida, por serem incompatíveis com a Constituição e os tratados internacionais, e que o juízo de origem incorreu em erro ao computar o prazo prescricional, desconsiderando marcos interruptivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se crimes dolosos contra a vida podem ser considerados imprescritíveis à luz da Constituição Federal e do Direito Internacional; e (
ii
) determinar se a decisão do
c.
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento
a

recurso especial configura marco interruptivo da prescrição, conforme o art. 117, III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal prevê expressamente como imprescritíveis apenas os crimes de racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLII e XLIV), não havendo previsão de imprescritibilidade para crimes dolosos contra a vida.

4.
O Direito Internacional, tanto no sistema regional interamericano quanto no sistema global da ONU, estabelece a imprescritibilidade para crimes contra a humanidade, genocídio e crimes de guerra, mas não estende esse regime ao homicídio doloso isoladamente, salvo quando inserido em contexto de graves violações de direitos humanos cometidas por agentes estatais.

5.
A jurisprudência consolidada do
c.
Supremo Tribunal Federal e do
c.
Superior Tribunal de Justiça reafirma que tratados internacionais não podem ampliar o rol de crimes imprescritíveis sem previsão expressa no texto constitucional.

6.
A confirmação da decisão de pronúncia por instâncias superiores, sem reformá-la ou restabelecê-la, não configura novo
marco interruptivo da prescrição, conforme entendimento pacífico do STF e STJ. A interrupção da prescrição ocorre apenas quando há decisão que restabelece a pronúncia após sua reforma ou anulação nas instâncias ordinárias.

7.
A alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que prevê a suspensão da prescrição na pendência de recursos aos Tribunais Superiores, não pode ser aplicada retroativamente em desfavor do réu, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF).

8.
No caso concreto, transcorreram mais de 10 anos entre a confirmação da pronúncia pelo Tribunal de Justiça (25.09.2013) e a decisão extintiva da punibilidade (09.05.2024), ultrapassando o prazo prescricional máximo, já reduzido pela metade em razão da idade do réu (art. 115 do CP), o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O crime de homicídio doloso não é imprescritível no ordenamento jurídico brasileiro, salvo se configurado como crime contra a humanidade, genocídio ou outra grave violação de direitos humanos sob jurisdição do Direito Penal Internacional.

2.
A decisão de Tribunal Superior que apenas confirma a pronúncia sem reformá-la ou restabelecê-la não configura marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, III, do Código Penal.

3.
A Lei nº 13.964/2019, que prevê a suspensão da prescrição na pendência de recursos aos Tribunais Superiores, não se aplica retroativamente para prejudicar o réu.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL, XLII e XLIV; CP,
arts
. 107, IV; 109, I; 115; 117, II e III; 116, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Ext
1362, Rel. Min. Teori Zavascki,
Pleno
, j. 09.11.2016; STJ, IDC 21 RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2021; STJ, HC 826.977/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.12.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0014162-70.2007.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAO ARCANJO RIBEIRO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso em sentido estrito interposto

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0014162-70.2007.8.11.0002
,
extin
guiu
a punibilidade de
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
,
em razão da prescrição da pretensão punitiva,
com fundamento
nos
arts
.
107, IV
;
109, I
;

115
; e
117, II, todos do C
ódigo
P
enal

(
id.

217975212
).

Em suas

razões recursais
(id.
217975221)
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO
ESTAD
O DE MATO GROSSO
sustenta que a aplicação da prescrição a crimes dolosos contra a vida é inconstitucional e inconvencional,
defendendo que deveriam ser considerados imprescritíveis, tendo em vista sua gravidade e a importância de tutela ao bem jurídico mais relevante da ordem constitucional
.

Em seguida, aduz que
o Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
deve aplicar a
bio-hermenêutica

como método interpretativo,
a
qual privilegia a proteção da vida humana, ao invés da
necro
-hermenêutica
.

Ademais, verbera que

o juízo
a quo
incorreu em erro ao computar o prazo prescricional, afirmando que a contagem correta dos intervalos entre os atos processuais demonstra a não incidência da prescrição
.

Sustenta que o prazo prescricional deve ser interrompido por cada uma das decisões confirmatórias da pronúncia
(
art
.
117, III, do CP
)
, independente de sua origem
, se
em tribunal de segunda instância ou
nas
instâncias superiores.

D
estaca que, no caso em tela, o
TJMT

e o STJ proferiram decisões confirmatórias da pronúncia,
estabelecendo
, portanto, novos marcos interruptivos que deveriam ter sido considerados no cômputo do prazo prescricional.

Afirma que, a
o desconsiderar tais marcos, o
juízo de origem

teria aplicado indevidamente o art
.
115 do CP, que reduz o prazo prescricional pela metade para pessoas acima de 70 anos, sem, contudo, reconhecer corretamente as interrupções que ocorreram ao longo do processo.

Dessa forma
,

prequestiona
os
arts
. 1º, III, e 5º,
caput
e inciso XXXV, da CF,
arts
. 4 e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como os
arts
. 109 e 117 do CP
e, por fim,

requer a
reforma da sentença
extintiva da punibilidade
para que o recorrido seja submetido a julgamento.

Em contrarrazões
(id.
217975224)
, o recorrido
rebate
os argumentos apresentados pelo
Pa
rquet
, pugnando pela manutenção
in
totum
da
r.

decisão que extinguiu a punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva
.

Em juízo de retratação, o
magistrado singular manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos
(
id
.
217975226
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou
parecer
pelo provimento do recurso

(id. 236906158).

É o relatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como visto, o
Parquet

questiona a decisão que extinguiu a punibilidade de
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, conforme estabelecido nos
arts
.
107, IV
;
109, I
;
115
; e
117, II, todos do C
ódigo
P
enal
1
(
id.

217975212
)
.

Ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,
o Magistrado assim proferiu:

“
[...]

In
casu
, a prescrição não é apenas uma falha processual; é um sintoma de um sistema que, muitas vezes, falha em proteger os mais vulneráveis e em assegurar a devida punição aos transgressores.

Com efeito,
conforme dicção do art. 109, caput, do Código Penal,
“
a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
”, que,
no caso dos autos, é de 30 (trinta) anos, prescrevendo, portanto, em 20 (vinte) anos, nos termos do inciso I, do mesmo dispositivo legal
.

Inclusive, vale mencionar que, de acordo com o art. 115 do Código Penal, “
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
”.

Neste contexto,
considerando que JOÃO ARCANJO RIBEIRO, nascido em 30/03/1951, atualmente com 73 (setenta e três anos)
, beneficia-se da contagem do
prazo prescricional pela metade
(art. 115 do CP), bem como
decorreu mais de 13 anos da data da sentença de pronúncia até a prolação do acórdão confirmatório, resta imperativo o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado nos presentes autos.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO ARCANJO RIBEIRO
, o que faço
com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso I, c/c art. 117, inciso II, e art. 115, todos do Código Penal
.

Cancelo a sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 17 de
setembro
de 2024, às 9:00h
.
[...]
” (grifo nosso).

P
ois bem.

Quanto à alegada

inconstitucionalidade
/
inconvencionalidade
da prescrição da pretensão punitiva estatal em face do crime de homicídio doloso
no Ordenamento Jurídico Brasileiro
.

A principal alegação do
Parquet

reside na tese de que a aplicação da prescrição
aos crimes dolosos contra a vida
(homicídio)
,
seria incompatível tanto com a Constituição
Federal
,

quanto com os tratados internacionais
, argumentando que
a relevância do bem jurídico protegido

impõe que tais infrações sejam tratadas como imprescritíveis, à semelhança do regime jurídico atribuído aos crimes de racismo
.

A peça recursal é de alentada envergadura
argumentativa
e riqueza
,
doutrinária, acadêmica e, porque não dizer
,
filosófica e poética
,
sensibilizando
a todos,
de maneira bela e profunda, orgulhando o M
i
nistério Público
e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e,
especialmente
,
este Relator
, uma vez que
, a exemplo do subscritor da pretensão de reexame,

também pisei, por alguns anos,
as areias sagradas do Coliseu do Tribunal do Júri da Capital, como
Promotor de Justiça
.

Mas a
demanda
impende uma análise acerca da evolução normativa das proteções
regionais e
globa
i
s
,

sob a alavanca
mor
dos Direitos Humanos, de modo a extrair
, ou não,
a tendência de uma
necessária internacionalização de certos tipos penais
, especialmente no contexto imediatamente posterior ao
Holocausto Étnico da Segunda Grande Guerra
.

P
orque é exatamente a partir dessa vergonhosa hipótese de
marco zero
que os
Direitos Humanos
começam a passar pelo
fenômeno da sistematização
.

Lembro
, considerando que a fundamentação convencional da pretensão recursal
está alicerçada
no
S
istema
R
egional
Intera
mericano (
arts
4 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos), que
a
Corte
Interamericana de Direitos Humanos possui jurisdição somente
em relação
ao
s

E
stado
s
-
P
arte
s
, nos termos dos
arts
61 e 62
,

não julgando indivíduos
.

M
uito menos, em matéria penal
.

Portanto, a C
orte

IDH não
é um
tribunal sobre pessoas
pois
, essas,
no âmbito de suas individualidades,
depende
rão sempre
da
Comissão

Interamericana
de Direitos Humanos
ou de um Estado-Parte
,
para que suas reclamações sejam viabilizadas no âmbito dessa
jurisdição
internacional

regionalizada.

As condenações da Corte Interamericana
, claro,
impõem aos
E
stados
,
o dever de, cada vez mais, impingirem
uma maior efetividade

aos seus sistemas internos de justiciabilidade
e, especialmente, a
o Sistema de Justiça Criminal
, voltando-se, por exemplo, à tutela das vítimas
, em autêntico caráter de
lide estrutural.

Por óbvio, o
dever de punição
é um
standard
de Direitos Humanos
, c
omo bem se depura da peça
recursal
.

Aliás, termo
cunhado
pelo

maior internacionalista da
atualidade brasileira,
o Professor Valério
Mazzuoli
, de quem tive o privilégio
em
ter como um dos integra
ntes da minha Banca de Defesa de Tese de Doutorado, na Universidade Federal de Minas Gerais.

Porém, afirmar,
com todas as letras,
que
seria
inconstitucional e inconvencional,
aplicar
-se
a prescrição
a
os crimes dolosos contra a vida, porque tal entendimento feriria
de morte
a alma da Constituição da República e da Convenção
A
mericana de Direitos H
u
mano
s
,
concessa

venia
,
me parece um
a assertiva um
pouco precipitad
a
e
fincada sobre

pilares hermenêuticos
não
conglobantes
,
que não se sustentam diante de uma panorâmica análise da
O
rdem
I
nternacional
(Regional ou Global)
.

É necessário
, pois,
alocar a Constituição de 1988 no
centro das cronologias
e, obviamente,
constatar
a
ordem internacional
anterior
,
ali acolhida e recepcionada
e
as
posteriores inserções convencionais humanitárias
, para se saber
, ser
viável ou não, alguma adequação posterior do Texto Constitucional
Originário, diante do
atual
quadro
internacional no assunto específico
.

Explico:

S
e
o
rol
d
os
crimes imprescritíveis

do
art
5º,
XLII e
XLIV
(racismo e ação de grupos armados, civis ou militares
,
contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático)

possui natureza

numerus

c
lausus
,
ou
se é
passível de transmutação para
a categoria de

numerus

apertus
,

com ampliações indefinidas
e infinitas
.

Ou
,

apesar de se entender que o
rol constitucional seja
numerus

clausus
,
talvez aqueles
mesmos
conceitos (racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático
) sejam conceitos aberto
s
, passíveis de ampliações normativas, consoante as mutações sociais ao longo dos tempos
.

Essa é a questão central (
argumentocêntrica
,
para aproveitar as terminologias do recorrente
)

dos presentes autos
,
eis que
não h
á, no
texto que
ainda está sob a pena

do

Legislador Constitucional Originário
,
qualquer menção à imprescritibilidade d
os
crimes dolosos contra a vida.

A

fundamentação

convencional
do presente recurso

de ins
urgência está
vinculada, basilarmente,
como dito
alhures,
aos
arts
4
º
e 25
d
o
Pacto de San José da Costa Rica
de 196
9,
internalizad
o
através do Decreto nº 678 de 06/11/1992
, que
ostenta
status
de norma supralegal
(portanto,
infra
constitucional
)
no
O
rdenamento
J
urídico
B
rasileiro,
especialmente em razão de sua incorporação anterior à
Emenda Constitucional n. 45, de 30/12/2004
.

Entretanto, 03 anos antes
(
em
19/12/1966
)
,
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos
, também internalizado no Brasil em 1992, através do Decreto 592 de 06/07/92 (4 meses antes da internalização da Convenção Americana) disciplinou de forma antecipada, em seu
art
6
, aquilo que seria repetido no
retro
citado
art
4
º
da Convenção Regional
:

“
ARTIGO 6

1. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela lei.
Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida.

2.
Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, em conformidade com legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não esteja em conflito com as disposições do presente Pacto, nem com

a Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio
. Poder-se-á aplicar essa pena apenas em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente.

3. Quando a privação da vida constituir
crime de genocídio
, entende-se que nenhuma disposição do presente artigo autorizará qualquer Estado Parte do presente Pacto a eximir-se, de modo algum, do cumprimento de qualquer das obrigações que tenham assumido em virtude das disposições da Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio.

4.
Qualquer condenado à morte
terá o direito de pedir indulto ou comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderão ser concedidos em todos os casos.

5.
A pena de morte
não deverá ser imposta em casos de crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres em estado de gravidez.

6. Não se poderá invocar disposição alguma do presente artigo para retardar ou impedir a abolição da
pena de morte
por um Estado Parte do presente Pacto.
”

E,

especialmente
n
a redação do
sucedâneo
art
4
°
da Convenção Americana
, onde se lê:

“
ARTIGO 4

Direito à Vida

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção.
Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.

2. Nos países
que não houverem abolido a pena de morte,
esta
só poderá ser imposta pelos delitos mais graves
, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente.

3.

Não se pode restabelecer
a pena de morte
nos Estados que a hajam abolido.

4. Em nenhum caso pode
a pena de morte
ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.

5. Não se deve impor
a pena de morte
a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem
aplicá-la
a mulher em estado de gravidez.

6.
Toda pessoa condenada à morte
tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar
a pena de morte
enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente.
”

Percebe-se assim, que o decantado
art
4
º
do
Pacto de San Jose da Costa Rica,

no
intitulado
Direito à V
i
da
,

sucedendo à altura
,
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos,

disciplina a
morte,
ao não admitir a
privação da vida de forma arbitrária
;
regulamentando
a pena de morte
;
não admitindo o seu restabelecimento aos estados que a aboliram
;
nã
o admitindo sua aplicação a delitos políticos e conexos, a menores de 18 anos, maiores de 70
anos

(uma ampliação protetiva em relação ao
art
6 do Pacto)
ou grávidas, além do direito de solicitar anistia, indulto, comutação e
o direito ao trânsito em julgado
.

É bom ressaltar
que a Convenção Americana possui
sua quase que exclusiva
gama de dispositivos
,

em favor de réus em processos criminais, tais como aqueles previsto
s
em seu
art
8º:
prazo razoável
(1);
presunção de inocência
(2);
nemo

revisio

pro

societate

(4) etc
.

Assim,
ao que parece, talvez o referido instrumento normativo
basilar do
Sistema Regional Americano de Direitos Humanos
não seja
o

pilar
internacional mais indicad
o
para tratar do assunto
vida
,
na esfera criminal
stricto sensu
.

Mais consentâneo com a tese ministerial de origem
,
é o Sistema Europeu
, através da Convenção Europeia de Direitos Humanos, adotada em Roma em 04/11/50
,
com entrada em vigor em 03/09/53 que, de igual maneira,
também
previa a pena de morte, em seu
art
2º:

“
ARTIGO 2° Direito à vida

1. O direito de qualquer pessoa à vida é protegido pela lei. Ninguém poderá ser intencionalmente privado da vida,
salvo em execução de uma sentença capital pronunciada por um tribunal
, no caso de o crime ser punido com esta pena pela lei.

2.
Não haverá violação do presente artigo quando a morte resulte de recurso à força, tornado absolutamente necessário
:

a)
Para assegurar a defesa de qualquer pessoa contra uma
violência ilegal
;

b
) Para
efectuar
uma detenção legal ou para impedir a evasão de uma pessoa detida legalmente
;

c)
Para reprimir, em conformidade com a lei, uma revolta ou uma insurreição
.
”

Percebe-se que
o Sistema Europeu, como

o primeiro dos sistemas regionais de
D
ireitos
H
umanos
e, quase que imediatamente, sucedendo o nascimento do Sistema
Global
da ONU
de
1948,
apesar de prever a pena de morte no Título I (Direito à Vida), especificamente no § 2º, alíneas “a” a “c”,
regulamentou
excludentes de ilicitude
:
legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e repressão a revolta ou insurreição.

Porém, pontuo, que a partir do Protocolo de nº 6 de 28/04/1983
no âmbito da abolição da pena de morte, retratou-se uma tendência geral em favor dessa extirpação, mantendo-a, porém, em tempos de guerra (
arts
1º e 2º).

E, finalmente, com o Protocolo 13 à Convenção Europeia, de 03/05/2002, houve a abolição da pena capital em qualquer circunstância.

Que fique bem claro que essa relatoria não está aqui a defender a
pena de
morte

mas,
reputo
necessária
essa
prospecção internacional, justamente porque a tese ministerial baseia-se
,
especificamente
,
no Texto Convencional Americano para invocar
uma imprescritibilidade
, implícita,
reflexa

e convencional
ao crime de homicídio doloso, de modo a ampliar o
rol constitucional do
art
5º, XLII e XLIV
.

E, pelo que se pode perceber, o Sistema Regional Americano não
seria
o mais indicado para tratar do
assunto vida
, quando a temática for a
jurisdição penal
interna
em relação estrita
com
autores
físicos
de crimes
, isoladamente considerados
.

Se a pretensão recursal
do Ministério Público Estadual
é a imprescritibilidade do crime de homicídio doloso
,
por sua índole e matriz de
internacionalidade,
é necessário saber qual o tratamento taxonômico que a Ordem Internacional dispensa ao referido tipo penal
de
matar algué
m
.

Por óbvio, o
bservo que
a expansão do Direito Penal, na gravitação dos Direitos Humanos
, é inegável
.

Porém,
referida
ampliação
, é
sempre voltada à gravidade exacerbada de
certos
fatos tipificados como
C
rimes de Direito Internacional
.

É
exatamente
aqui,
nesse contexto de dissipação das fronteiras tradicionais dos estados soberanos, aliado
ao dramático histórico dos crimes contra a humanidade, de genocídio, de guerra ou de agressão
,

onde o Direito Penal acaba por
transcender suas descrições tipológicas
também tradicionais
,
expandindo-se em uma tutela global, humanista, inclusiva e pacificadora, a exemplo da chamada
Justiça de Transição
(
aquela necessária para o
s
contexto
s
pós Ditadura
)
.

Logo, são
os Direitos Humanos os responsáveis por levarem o Direito Penal ao
plano internacional.

E, nesse ínterim, os crimes internacionais contra a humanidade, sempre foram
,
e sempre serão,
a razão
de ser
,
para a existência dos tribunais penais internacionais.

Afigura-se primordial evidenciar que certos tipos penais
(
verbi gratia
o racismo e a ação de grupos armados),
inobstante seus preceitos secundários
possuírem dosimetria menor ao
delito por excelência
do homicídio,
seus efeitos deletérios
transcendem as bordas tradicionais d
a chamada
dupla penal
(vítima e autor do delito).

E, analisando o necessário contexto pós Holocausto da 2ª Grande Guerra,
de forma meticulosa,
a Convenção da ONU para Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio de
11/12/
48
,
internalizada no Brasil em 1952, pelo Decreto 30.822 de 06/05/52
,
ab
initio,
já fazia o recorte das nuances do homicídio para fins de
tipificação transcendental do genocídio
.

Seja no
art
I
, ao defini-lo como
um crime contra o Direito Internacional
, quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra, seja ao descortinar a
tipologia genocida
no
art
II, onde se lê:

“
ARTIGO II

Na presente Convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos,
cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso
, como tal:

a)
matar membros do grupo
;

b)
causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo
;

c)
submeter intencionalmente o grupo a condição de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial
;

d
) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio de grupo
;

e)
efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo
.
”

Além, é claro, de prever a
punição
tanto para o genocídio, propriamente dito, quanto para a associação de pessoas para cometê-lo, a incitação direta e pública, a tentativa e a
co-autoria
,
estendendo a jurisdição penal internacional aos atos de cogitação e preparação, em autêntico
iter criminis pleno,
consoante o
art
III
,
da referida Convenção da ONU.

O referido instrumento internacional
retro
citado, entretanto,
diferentemente d
o Sistema Regional Europeu
,
que previa excludentes da ilicitude
para
certas mortes,
aponta

para
uma
tendência do Sistema
Global
de Direitos Humanos
, que é crucial para a análise do caso concreto, aqui posto sob tutela recursal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
:

a inexistência de qualquer possibilidade de excludente de ilicitude para o crime de genocídio
e demais crimes internacionais
.

E, o sobredito
Sistema
Global ou
Onusiano
,
começa a desenvolver-se exatamente nessa direção:
a de
indicar
que
,
certos crimes internacionais, como atualmente são tipificados pelo Tribunal Penal Internacional sob o
pálio do
Estatuto de Roma (crimes de genocídio, contra a humanidade, de guerra e de agressão) não são passíveis de qualquer excludente de ilicitude
.

Esclareço que a referida observação tem o condão de alertar para o fato de que
,
na gravitação d
os chamados
crime de racismo e
ação de grupos armados, civis ou militares, contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático
,

também não se evidencia a possibilidade de excludentes de ilicitude (legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal ou estado de necessidade)
.

Digo mais.

De igual modo, certos tipos penais no Ordenamento Brasileiro, também não as admitem
, a
exemplo dos delitos de estupro, tráfico de drogas, latrocínio, extorsão mediante sequestro com resultado morte, entre tant
a
s outr
a
s
figuras delitivas
.

Diferentemente do homicídio puro e simples, propriamente dito
(no âmbito das
internalidades

e horizontalidades
brasileiras
)

que, à exceção do exercício regular de um direito, admite todas as demais excludentes
, inclusive
permitindo
outros chamados
privilégios
,
como o motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
.

Ainda, prosseguindo na evolução cronológica no
trato aos crimes internacionais,
d
e igual forma,
a partir de 1968
, a
Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e contra a Humanidade
, adotada pela Resolução nº 2.391 da Assembleia Geral da ONU com entrada em vigor em 11/11/1970
,
est
abeleceu
:

“
ARTIGO 1º

São imprescritíveis
, independentemente da data em que tenham sido cometidos, os seguintes crimes:

1.
Os crimes de
guerra, como tal definidos no Estatuto do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de 8 de agosto de 1945 e confirmados pelas resoluções nº3
( I
) e 95
( i
) da
Assembléia
Geral das Nações Unidas, de 13 de fevereiro de 1946 e 11 de dezembro de 1946, nomeadamente as "infrações graves" enumeradas na Convenção de Genebra de 12 de agosto de 1949 para a proteção às vítimas da guerra
;

2.
Os crimes contra a
humanidade, sejam cometidos em tempo de guerra ou em tempo de paz, como tal definidos no Estatuto do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de 8 de agosto de 1945 e confirmados pelas resoluções nº3 ( I ) e 95 ( i ) da
Assembléia
Geral das Nações Unidas, de 13 de fevereiro de 1946 e 11 de dezembro de 1946; a evicção por um ataque armado; a ocupação; os atos desumanos resultantes da política de "apartheid"; e ainda o crime de genocídio, como tal definido na Convenção de 1948 para a prevenção e repressão do crime de genocídio, ainda que estes atos não constituam violação do direito interno do país onde foram cometidos
.
”

Fabíola Girão
Monteconrado
,
insigne
Professora da Faculdade de Direito da
Pontifícia
Universidade Católica de Valparaíso, Chile, contextualiza
o advento da Convenção da ONU acerca da imprescritibilidade dos crimes de Guerra e contra a Humanidade:

“
Desta feita, somente cerca de duas décadas depois de Nuremberg é que surgiu a discussão na Europa sobre a prescrição dos crimes cometidos pelo regime nazista durante a Segunda Guerra.

E, neste contexto, foi criada a Convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade, de 26 de novembro de 1968.

O preâmbulo do referido instrumento ressalta as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas que confirmam os princípios de direito internacional, reconhecidos pelo Estatuto daquele tribunal militar
internacional. E, ainda, reconhecido por suas sentenças, como também se faz referência expressa ao silêncio de ditas normas sobre a prescrição.
Concluiu-se, então, que os crimes de guerra e contra a humanidade, cometidos em tempos de guerra ou de paz, definidos no Estatuto de Londres, as infrações graves enumeradas nos Convênios de Genebra para proteção das vítimas de 1949 - assim como a expulsão por ataque armado ou ocupação, os atos desumanos devidos à política de apartheid e o delito de genocídio, definido na Convenção sobre a matéria de

1948

- "são imprescritíveis, qualquer que seja a data em que se tenham sido cometidos
.
”

Apesar do referido instrumento internacional não ter sido ratificado
pelo Brasil
é curial salientar que,
a ratificação
brasileira
ao T
ribunal Penal Internacional (TPI)
,
supre tal inércia
, posto que este tribunal permanente prevê a
imprescritibilidade para os crimes de sua competência
.

Aqui,

a partir de 1968,
no advento da
c
onvenção da ONU
quanto à
imprescritibilidade dos
c
rimes de
g
uerra e contra a
h
umanidade
portanto, encontramos a fundamentação inicial para a
preocupação constitucional com o racismo
e, consequentemente, com
a ação de grupos armados contra a ordem democrática
,
cuja sede e gênese, realmente, é o Sistema
Global
dos Direitos Humanos.

Esse sempre foi o
locus
,
onde se deram e se dão, as chamadas
limpezas étnicas
e, evidentemente, sob o
braço dos grupos armados
(civis ou militares)
contra a
O
rdem
Constitucional e contra o Estado D
emocrátic
o
.

E, p
ara o enfrentamento

d
essa

infâmia à Humanidade
e sua consequente e necessária punição,
algumas
cruzadas
foram instauradas no Sistema
Global
dos Direitos Humanos,
imediatamente após a 2ª Grande Guerra,
a exemplo dos
tribunais penais internacionais
ad hoc
de Nuremberg, Tóquio
e, mais recentemente,
da
ex-
Iugoslávia e de Ruand
a
.

Percebe-se
, coincidentemente,
que
,
no contexto desses 4
Tribunais
ad hoc,
sempre foram preponderantes as atrocidades étnicas
(raciais) praticadas pelos próprios estados
.

Voltando novamente o olhar panorâmico à
realidade interamericana no plano dos
D
ireitos
H
umanos,
percebe-se que um dos fundamentos
das sucessivas
condenações
do Brasil na Corte Interamericana deram-se sob a gravitação dos chamados
crimes da ditadura militar,
mais especificamente, no emblemático
Caso Gomes
Lund
, com a detenção arbitrária, tortura e desaparecimento de membros do Partido Comunista Brasileiro e outros, entre os anos de 1972 a 1975, quando da intitulada Guerrilha do Araguaia,
cuja sentença de 24/11/2010
, concitou o
Estado-Parte Brasil
a várias providências.

Por exemplo, a

decisão estruturante
da Corte

IDH especificamente determinou:
a
necessidade de
tipifica
ção

d
o crime de
desaparecimento forçado de pessoas
e
,

também
,

declarou a
necessidade da ratificação, pelo Brasil, da
Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas,
de 1994.

Aponte-se que o referido instrumento regional de direitos humanos foi internalizado no Brasil somente em
11/05/2016, através do Decreto nº 8.766.

A partir dos ensinamentos de

Tarciso Dal
Maso
Jardim
, percebe-se uma
panorâmica dessa emblemática condenação,
inclusive acerca da necessária vedação de certas figuras penais, dentre elas, a prescrição:

“
Mais precisamente, o § 109 da mencionada sentença determina que o Brasil deva regulamentar o desaparecimento forçado como delito autônomo, a fim de permitir a persecução penal de um crime que se caracteriza justamente pelo objetivo de impedir o exercício dos recursos legais pelas vítimas e familiares, e eliminar todos os obstáculos jurídicos para julgar seus responsáveis. Os §
§
284-7 determinam que a tipificação do delito do desaparecimento forçado de pessoas é uma garantia de não repetição do ilícito.

No item 15 da parte resolutiva da sentença, a
CorteIDH
dispõe que o Brasil deve tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas em conformidade com os parâmetros interamericanos, nos termos do estabelecido no § 287 da sentença.

O §
287 insta
o Brasil a seguir com a tramitação dos Projetos de Lei n° 301, de 2007 e n- 4.038, de 2008 e ratificar a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas.
Sobre esses projetos, no § 285, determina a
CorteIDH
que eles não atendem por completo ao padrão interamericano porque correspondem à definição de crime contra humanidade posta no Estatuto de Roma, ou seja, de atos sistemáticos ou generalizados cometidos como parte de um ataque contra a população civil.

Diferentemente, segundo a
CortelDH
, a adequada tipificação deve incluir: a) a eliminação de instituições jurídicas como a anistia e a prescrição; b) a eliminação da competência da justiça militar; c) a investigação da totalidade das condutas das pessoas implicadas, e d) a determinação das sanções proporcionais à gravidade do crime
.
”

Vejamos a redação
dos
retro

citados parágrafos
,
insertos
no
decisum interamericano:

“
284. A Comissão solicitou à Corte que ordene ao Estado tipificar, em seu ordenamento interno, o crime de desaparecimento forçado, conforme os elementos constitutivos do mesmo, estabelecidos nos instrumentos internacionais respectivos.

285. Os representantes ressaltaram que o Estado deve tipificar o delito de desaparecimento forçado, considerando-o continuado ou permanente, enquanto não se estabeleça o destino ou paradeiro da vítima.
A adequada tipificação do desaparecimento forçado deve incluir: a) a eliminação,
ab
initio, de instituições jurídicas como a anistia e a prescrição; b) a eliminação da competência da justiça militar; c) a investigação da totalidade das condutas das pessoas implicadas, e d) a determinação das sanções
proporcionais à gravidade do crime
. A respeito do Projeto de Lei nº 4.038/08, que tipifica o delito de desaparecimento forçado de pessoas, salientaram que aponta a incorporar o Estatuto de Roma ao direito interno brasileiro e somente prevê o delito de desaparecimento forçado de pessoas em um contexto de crimes contra a humanidade. A respeito do Projeto de Lei nº 301/07, que também tem por objetivo definir condutas que constituam crimes de violação ao Direito Internacional Humanitário e estabelecer normas para a cooperação judicial com a Corte Penal Internacional, consideraram que tampouco é adequado, entre outras razões, em virtude de também descrever a conduta delituosa na esfera de um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Por esse motivo, solicitaram à Corte que ordene ao Estado a tipificação do delito de desaparecimento forçado de

pessoas em seu ordenamento, em conformidade com os parâmetros do Sistema Interamericano.

286. O Estado reconheceu a importância da tipificação do delito de desaparecimento forçado e manifestou que a ausência dessa tipificação não impede que essa conduta seja subsumida em outro tipo penal. Entretanto, a tipificação do delito de desaparecimento forçado no ordenamento interno brasileiro encontra-se sujeita ao exame do Poder Legislativo, mediante dois projetos de lei: a) o de nº 4.038/08, apresentado em setembro de 2008, cujo artigo 33 define o desaparecimento forçado como crime contra a humanidade, e b) o de nº 301/07, cujo artigo 11 também tipifica o desaparecimento forçado. Finalmente, o Estado salientou que o Decreto Legislativo nº 116, de 2008, que ratifica a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, se encontra em tramitação no Congresso Nacional. Informou que o Decreto Legislativo antes citado foi aprovado pela Câmara dos Deputados e encontra-se atualmente em tramite na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.

287. De acordo com o anteriormente exposto, o Tribunal insta o Estado a que dê prosseguimento à tramitação legislativa e a que adote, em prazo razoável, todas as medidas necessárias para ratificar a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas. Por outro lado, de acordo com a obrigação decorrente do artigo 2 da Convenção Americana, o Brasil deve adotar as medidas que sejam necessárias para tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas, em conformidade com os parâmetros interamericanos. Essa obrigação vincula a todos os poderes e órgãos estatais em seu conjunto. Nesse sentido, como esta Corte salientou anteriormente, 390 o Estado não deve limitar-se a promover o projeto de lei de que se trata, mas assegurar sua pronta sanção e entrada em vigor, de acordo com os procedimentos estabelecidos no ordenamento jurídico interno. Enquanto cumpre essa medida, o Estado deverá adotar todas aquelas ações que garantam o efetivo julgamento e, se for o caso, punição dos fatos constitutivos do desaparecimento forçado, através dos mecanismos existentes no direito interno.
”

Nesse contexto,
a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, define a decantada conduta delitiva como:

“
Art
II
-
Para os efeitos desta Convenção, entende-se por desaparecimento forçado a privação de liberdade de uma pessoa ou mais pessoas, seja de que forma for, praticada por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas que atuem com autorização, apoio ou consentimento do Estado, seguida de falta de informação ou da recusa a reconhecer a privação de liberdade ou a informar sobre o paradeiro da pessoa, impedindo assim o exercício dos recursos legais e das garantias processuais pertinentes
.
”

Seguindo a coerência e raciocínio lógico, adotados no presente voto, no sentido de que o
panorama internacional (trata
d
ista ou convencionalista) não aponta para
um
a

imprescritibilidade indiscriminada de
tipos penais
,
como quer fazer crer a tese recursal posta sob reexame nessa e. Câmara e, sim e tão somente,
para aqueles
fatos típicos
tidos como
crimes internacionais
, é
de suma importância frisar que
,
o
instrumento regional que cuida dos
desaparecimentos forçados de pessoas
,
aponta
sim,
para
uma reservada e específica imprescritibilidade mas, ainda assim,
admitindo exceções
.

Veja-se
in
verbis
:

“
Artigo VII

A ação penal decorrente do desaparecimento forçado de pessoas e a pena que for imposta judicialmente ao responsável por ela não estarão sujeitas a prescrição
.

No entanto, quando existir uma norma de caráter fundamental que impeça a aplicação do estipulado no parágrafo anterior, o prazo da prescrição deverá ser igual ao do delito mais grave na legislação interna do respectivo Estado Parte
.
”

Um curioso
conflito aparente de normas internacionais
nos chama a atenção, uma vez que, no Sistema Global ou
Onusiano
,
a Declaração sobre a Proteção de todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução nº 47/133 de 18/12/1992 (anterior portanto ao Sistema Regional Americano, que é de 1994)
,
há
um dispositivo
que trata
da

prescrição dos atos de desaparecimento forçado,
onde se depura do
art
17:

“
Artigo 17

1.
Todo ato de desaparecimento forçado será considerado delito continuado enquanto seus autores prosseguirem ocultando

o destino e o paradeiro da pessoa desaparecida e enquanto não se tenham esclarecido os fatos
.

2. Quando os recursos previstos no artigo 2 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos já não forem eficazes,

suspender-se-á a prescrição
referente aos atos de desaparecimento forçado
até que se restabeleçam aqueles recursos.

3
. Em existindo prescrição, a relativa a atos de desaparecimento forçado deverá ser de longo prazo e proporcional à extrema

gravidade do delito
.
”

Portanto, há uma crucial diferença entre o
sistema regional interamericano
(
que considera o tipo penal de desaparecimento forçado de pessoas como imprescritíve
l)
e o
global
ou

onusiano
,
posto que esse último
,
leva em conta
a taxonomi
a
do crime internacional
de desaparecimento forçado de pessoas,
como de natureza continuada ou permanente, cuja consumação protrai-se no tempo,
estando em constante estado de flagrância delitiva e, consequentemente, sob a égide da Pretensão Punitiva Estatal
,
como bem preceitua o escólio doutrinário de Ana Flávia Penna Velloso:

“
A Convenção Interamericana sobre os Desaparecimentos Forçados.

Foi este texto, de 9 de junho de 1994, que relançou o assunto na ordem do dia, excluindo expressamente a prescrição das ações e das penas. Contudo, diversamente da Declaração da Assembl
e
ia Geral das Nações Unidas de 18 de dezembro de 1992, a referida Convenção não considera o desaparecimento forçado de pessoas como um delito cont
í
nuo e - por
tal
razão - imprescritível, mas determina que a imprescritibilidade resulte da classificação desses delitos entre os crimes contra a humanidade.
”

Ato contínuo
,
de forma vertical e permanente
, o
Tribunal Penal Internacional
, oriundo do Estatuto de Roma de 1998, com entrada em vigor em 2002, quando da 60ª ratificação e internalizado no Brasil no mesmo ano, através do Decreto nº 4.388 de 25/09/2002, estatuiu em seu Preâmbulo, dentre
tantas considerações
,
que:

“
no decurso deste século, milhões de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam
profundamente a consciência da humanidade; Reconhecendo que crimes de uma tal gravidade constituem uma ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade; Afirmando que os crimes de maior gravidade, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto, não devem ficar impunes e que a sua repressão deve ser efetivamente assegurada através da adoção de medidas em nível nacional e do reforço da cooperação internacional; Relembrando que é dever de cada Estado exercer a respectiva jurisdição penal sobre os responsáveis por crimes internacionais; Determinados em perseguir este objetivo e no interesse das gerações presentes e vindouras, a criar um Tribunal Penal Internacional com caráter permanente e independente, no âmbito do sistema das Nações Unidas, e com jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que afetem a comunidade internacional no seu conjunto.
”

Prosseguindo,

a competência do TPI é estabelecida no
art
5º (crimes de genocídio, contra a humanidade, de guerra e de agressão)

e,
na definição de cada um dos conceitos daqueles tipos penais alojados no bojo do Estatuto de Roma, percebe-se uma

clarividente
transposição e transcendentalidade daquilo que tradicionalmente o direito interno
considera como homicídio
.

O
art
6º, quanto ao crime de genocídio assim estabelece:

“
Artigo 6
o

Crime de Genocídio

Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "genocídio",
qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racialou religioso, enquanto tal
:

a)
Homicídio de membros do grupo
;

b) Ofensas graves à integridade física ou mental de membros do
grupo;

c) Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física, total ou parcial;

d) Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo;

e) Transferência, à força, de crianças do grupo para outro grupo.
”

Uma autêntica reprodução

da Convenção da ONU sobre Genocídio, de 1948, impingindo
esse plus de
transgeracionalidade
ao homicídio nacional, étnico, racial ou religioso.

Aliás, como já
afirmado
em linhas pretéritas do presente voto:
ambiente onde se dão as limpezas étnicas e, claro, sob o braço dos grupos armados contra a Ordem Democrática.

De igual modo, o
art
7º, tipificando os
C
rimes contra a
H
umanidade:

“
Artigo
7
o

Crime
s contra a Humanidade

1.
Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crime

contra a humanidade", qualquer um dos atos seguintes,
quando cometido no quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque:

a) Homicídio
;

b)
Extermínio;

c)
Escravidão;

d)
Deportação ou transferência forçada de uma população;

e)
Prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas fundamentais de direito internacional;

f)
Tortura;

g)
Agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável;

h)
Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo 3
o
, ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo ou com qualquer crime da competência do Tribunal;

i)
Desaparecimento forçado de pessoas;

j)
Crime deapartheid;

k)
Outros atos desumanos de caráter semelhante, que causem intencionalmente grande sofrimento, ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental.

2. Para efeitos do parágrafo 1
o
:

a)
Por "ataque contra uma população civil" entende-se qualquer conduta que envolva a prática múltipla de atos referidos no parágrafo 1
o
contra uma população civil, de acordo com a política de um Estado ou de uma organização de praticar esses atos ou tendo em vista a prossecução dessa política;

b) O "extermínio" compreende a sujeição intencional a condições de vida, tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a causar a destruição de uma parte da população;

c) Por "escravidão" entende-se o exercício, relativamente a uma pessoa, de um poder ou de um conjunto de poderes que traduzam um direito de propriedade sobre uma pessoa, incluindo

o exercício desse poder no âmbito do tráfico de pessoas, em particular mulheres e crianças;

d) Por "deportação ou transferência à força de uma população" entende-se o deslocamento forçado de pessoas, através da expulsão ou
outro ato coercivo, da zona em que se encontram legalmente, sem qualquer motivo reconhecido no direito internacional;

e) Por "tortura" entende-se o ato por meio do qual uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob a custódia ou o controle do acusado; este termo não compreende a dor ou os sofrimentos resultantes unicamente de sanções legais, inerentes a essas sanções ou por elas ocasionadas;

f) Por "gravidez à força" entende-se a privação ilegal de liberdade de uma mulher que foi engravidada à força, com o propósito de alterar a composição étnica de uma população ou de cometer outras violações graves do direito internacional. Esta definição não pode, de modo algum, ser interpretada como afetando as disposições de direito interno relativas à gravidez;

g) Por "perseguição'' entende-se a privação intencional e grave de direitos fundamentais em violação do direito internacional, por motivos relacionados com a identidade do grupo ou da coletividade em causa;

h) Por "crime deapartheid" entende-se qualquer ato desumano análogo aos referidos no parágrafo 1°, praticado no contexto de um regime institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo racial sobre um ou outros grupos nacionais e com a intenção de manter esse regime;

i) Por "desaparecimento forçado de pessoas" entende-se a detenção, a prisão ou o
seqüestro
de pessoas por um Estado ou uma organização política ou com a autorização, o apoio ou a concordância destes, seguidos de recusa a reconhecer tal estado de privação de liberdade ou a prestar qualquer informação sobre a situação ou localização dessas pessoas, com o propósito de lhes negar a proteção da lei por um prolongado
período de tempo
.

3. Para efeitos do presente Estatuto, entende-se que o termo "gênero" abrange os sexos masculino e feminino, dentro do contexto da sociedade, não lhe devendo ser atribuído qualquer outro significado.
”

De igual modo, a
sinalização internacional
do TPI aponta, no caso do homicídio
(e
é o que interessa para o presente caso em julgamento
)
,
que o
hominis

excidium

seja perpetrado
dentro de um quadro de ataque
generalizado ou sistemático contra qualquer população civil
.

Logo, novamente, há uma transposição do conceito interno, puro e simples, do crime de homicídio, ainda que
seja do tipo
qualificado.

Frise-se que aquele
aparente conflito de normas internacionais, retro
apontado, quando do confronto entre o
S
istema
I
nteramericano e o
O
nusiano
, na
órbita
do desaparecimento forçado de pessoas, no caso do Brasil, resta solvido pela
lex
posterior
do TPI, ao elencar o referido crime internacional de desaparecimento forçado como um
crime contra a humanidade,
quando da ratificação interna do Estatuto de Roma em 2002, colocando o Ordenamento Interno Brasileiro em
exata
sintonia com o Sistema
Intera
mericano
.

D
e idêntica relevância a descrição tipológica dos Crimes de Guerra
, ao se referir ao homicídio doloso
:

“
Artigo
8
o

Crime
s de Guerra

1. O Tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular
quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes
.

2. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crimes de guerra":

a) As violações graves às Convenções de Genebra, de 12 de
Agosto
de 1949,
a saber, qualquer um dos seguintes atos, dirigidos contra pessoas ou bens protegidos nos termos da Convenção de Genebra que for pertinente
:

i) Homicídio doloso
;

ii
) Tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo as experiências biológicas;

iii
) O ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à integridade física ou à saúde;

iv
) Destruição ou a apropriação de bens em larga escala, quando não justificadas por quaisquer necessidades militares e executadas de forma ilegal e arbitrária;

v) O ato de compelir um prisioneiro de guerra ou outra pessoa sob proteção a servir nas forças armadas de uma potência inimiga;

vi) Privação intencional de um prisioneiro de guerra ou de outra pessoa sob proteção do seu direito a um julgamento justo e imparcial;

v
ii
) Deportação ou transferência ilegais, ou a privação ilegal de liberdade;

viii
) Tomada de reféns
...”

Idêntica percepção se tem,
quando, o mesmo dispositivo internacional (
art
8º), na
s
alíneas
“b”, VI e XI
e
“c”, IX,
utiliza-se do verbo
matar:

“
b) Outras violações graves das leis e costumes aplicáveis em conflitos armados internacionais no âmbito do direito internacional, a saber, qualquer um dos seguintes atos:

...
vi)
Matar
ou ferir
um combatente que tenha deposto armas ou que, não tendo mais meios para se defender, se tenha incondicionalmente rendido;

...

xi)
Matar
ou ferir
à traição pessoas pertencentes à nação ou ao exército inimigo;

...

c) Em caso de conflito armado que não seja de índole internacional, as violações graves do artigo 3
o
comum às quatro Convenções de Genebra, de 12 de
Agosto
de 1949, a saber, qualquer um dos atos que a seguir se indicam, cometidos contra pessoas que não participem diretamente nas hostilidades, incluindo os membros das forças armadas que tenham deposto armas e os que tenham ficado impedidos de continuar a combater devido a doença, lesões, prisão ou qualquer outro motivo:

...

ix
) Matar
ou ferir à traição um combatente de uma parte beligerante;
”

De forma coerente e uníssona, o TPI exige a atração gravitacional dos

atos de matar pelo contexto do

cometimento como parte integrante de um plano ou de uma política ou parte de uma prática em larga escala.

E, por fim, em relação ao crime de agressão, embora previsto no Estatuto de Roma, só foi definido em2010, na Conferência de Revisão realizada em Kampala (Uganda) quando então, foram aprovadas emendas ao Estatuto de Roma, as quais definiram o crime de agressão
e quais seriam as condições para o exercício da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, sendo decididas as inclusões dos
arts
. 8bis, 15bis e 15ter.

Portanto, sempre em uma
inarredável
conceituação transcendental
daquilo que, tradicional e internamente, caracteriza-se como
crime de homicídio.

E, no plano da matéria prescricional, o TPI preleciona
que:
o
s crimes de sua competência não prescrevem (
art
29).

Salvo melhor juízo, o panorama e acervo normativo internacional (tanto o
R
egional
Intera
mericano quanto o
O
nusiano
) apontam para a imprescritibilidade somente aos chamados
crimes internacionais,
assim eleitos
pela comunidade internacional.

A adoção de alguns princípios pelo mesmo Tribunal Penal Internacional, exarados no Capítulo III, tais como o
nullum

crimen

sine
lege
(
especialmente no
art
22, item 2, ao estabelecer a interpretação mais favorável à pessoa objeto de inquérito, acusada ou condenada, em caso de ambiguidade) ou do
art
23 (
nulla

poena

sine
lege
)
acaba por
repetir a interpretação restritiva do Direito Penal interno.

Prosseguindo
, Anna Flávia Penna Velloso ainda fornece as
justificativas quanto à imprescritibilidade dos chamados crimes internacionais,
como autêntica exceção à regra geral da prescrição para os países do Sistema Romano Germânico:

“
Doutrina, textos internacionais e debates parlamentares no âmbito das ordens jurídicas nacionais registram a evolução do princípio da imprescritibilidade dos crimes internacionais. Os argumentos que aí se desenvolvem sugerem uma releitura dos fundamentos do princípio da prescrição penal. São eles: a) a prescrição não é um direito natural ou uma liberdade fundamental. Segundo esta corrente, a prescrição não é reconhecida por todas as ordens jurídicas. Ela é praticada em proporções bastante limitadas em países de tradição jurídica derivada da common Law. A prescrição não seria desse modo uma regra geral, mas uma exceção à regra segundo a qual o crime deve ser punido. Por isso, ela não poderia ser considerada como um direito natural ou como uma liberdade fundamental do ser humano. De resto, na maior parte das ordens jurídicas nacionais a prescrição é regra processual, e não norma substantiva. Segundo certos autores, trata-se de uma prática de oportunidade, não suscetível de constituir direito adquirido; b) a prescrição não é de direito comum. Os crimes internacionais têm por vítima o ser humano enquanto tal, de modo que sua repressão não deveria reger-se por princípios de direito interno. O direito penal internacional não conhece a prescrição, uma vez que nenhum tratado internacional disp
õ
e sobre a prescriç
ã
o daqueles crimes; c) o impossível esquecimento, o improvável arrependimento.

Refuta-se aqui a teoria do esquecimento, fundamento clássico do instituto da prescrição penal, que consiste na id
e
ia de que o decurso do tempo apagaria da memória coletiva certos efeitos do crime como a indignação e a insegurança sociais.

O processo penal teria suprimido diversas de suas funções essenciais: a satis
f
ação da opinião pública, a cessação do distúrbio social, a exemplaridade. A repressão se tornaria assim insignificante aos olhos da sociedade, que não mais a reclama. Mais grave ainda, conforme a teoria do esquecimento, a punição tardia teria efeito contrário, engendrando na opinião pública sentimentos de comiseração.

O esquecimento,

segundo a doutrina da imprescritibilidade, seria, ao contrário, o terreno de repetição de certos crimes. Esse raciocínio, com frequência evocado, encontra suas raízes nos escritos de
Beccaria
: «Os crimes terr
í
veis cuja lembrança
é
guardada pelos homens durante muito tempo não admitem, uma vez provados, nenhuma prescrição em favor de um condenado que se tivesse subtraído ao castigo pela fuga».
Ao contrário dos crimes de direito interno ordinário, as consequências dos crimes internacionais «não aparecem no primeiro momento, mas se desenvolvem com o tempo e não param de se ampliar
.». O caráter específico e grave dos crimes internacionais, enfim, neutralizaria,

na esfera internacional, os fundamentos da prescrição. A teoria do esquecimento seria o primeiro pilar a ruir, uma vez que, instalados na memória coletiva, tais crimes tenderiam a se perpetuar, e a impunidade teria sobre a opinião pública efeitos muito mais nocivos que o simples castigo tardio dos criminosos; d) o argumento da expiação moral

repelido. Esvaziam-se também as teses subjetivistas, que exaltam a transformação da identidade do delinq
u
ente no curso do tempo. Segundo a nova doutrina, tais delinq
u
entes

não são capazes de deplorar seus próprios atos. «A
idéa
do arrependimento não existe para o genocida», sentencia
Leben
, evocando uma notícia publicada no jornal Le Monde, de 3 de outubro e de 25 de dezembro de 1998: durante uma entrevista, Hans Munch, médico assistente de Mengele, teria se expressado com uma «certeza tranquila» a propósito de seus atos. Para ele, as câmaras de g
á
s evitavam a propagação de epidemias, as experiências com seres humanos
propiciaram progresso científico e a triagem à entrada do campo seria uma medida de salubridade
.
Stefan Glaser, a seu turno, mostra-se convencido de que «os grandes criminosos demonstram com frequência arrogância ou indiferença agressiva, e que apesar do tempo transcorrido

desde o cumprimento de seus maus atos, eles não sentem nenhum remorso, nenhuma reprovação de sua consciência e até mesmo se vangloriam de seus comportamentos».

e) a exemplaridade necessária. Se os autores dos crimes aqui tratados agem em

circunstâncias específicas, dif
í
ceis de se reproduzirem mais tarde, e se a reincidência,

nesses casos, é necessariamente pouco prov
á
vel, a punibilidade exemplar produziria o desvio das ideologias criminosas. A imprescritibilidade operaria pela dissuasão de criminosos em potencial.
Os crimes internacionais são cometidos muitas vezes por detentores do poder político, e a imprescritibilidade teria o objetivo, entre outros, de convencer que a punição não será jamais impraticável, mesmo num futuro distante

e num cenário político distinto. São as especificidades dessas infrações que impõem maior lapso de tempo para que sejam processadas. No caso dos crimes internacionais, com frequência cometidos, ordenados ou ao menos tolerados por agentes do Estado, o decurso do tempo agiria em favor da impunidade, salvo na hipótese de mudança política radical no cenário do crime, em curto prazo
; e, por fim, f) a prova facilitada.

A doutrina da imprescritibilidade refuta a tese do desaparecimento das provas com o passar do tempo. Perante a Assembl
e
ia Nacional francesa, quando dos debates que precederam a lei sobre a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, o relator
Coste-Floret
exprimia sua recusa à teoria do desaparecimento de provas: «longe de desaparecer, as provas reunidas para estabelecer a existência de crimes contra a humanidade tornaram-se mais fáceis. Enquanto no momento da Liberação os processos eram as vezes complicados, devido à falta de documentos e de testemunhos, há vinte anos os arquivos foram acumulados e publicados. "Obras sobre o tema foram lançadas e testemunhos recolhidos, de forma que a prova é hoje mais f
á
cil que no momento da Liberação.»

Outros valores, oriundos da formulação do direito internacional dos direitos humanos, como o direito à memória, à verdade, a reparação, mais amplamente o dever de justiça e de luta
contra a impunidade, a garantia da paz e da segurança coletiva colocam em
cheque
o princípio da prescrição e fundamentam o princípio da imprescritibilidade dos crimes internacionais
.
Enfim, o Direito Penal Internacional clamaria por novas concepções. O imperativo decorreria das circunstâncias das infrações, da posição privilegiada dos delinquentes e, sobretudo, da id
e
ia de que a vítima desses crimes seria não somente o conjunto dos indivíduos diretamente atingidos, mas a humanidade como um todo. E possível que esse esteio doutrinário tenha inspirado a aprovação da regra da imprescritibilidade no Estatuto de Roma.

Afirma-se com frequência que tal regra veio codificar um direito costumeiro existente há algum tempo
.
”

Do exposto, percebe-se que a Constituição da República, ao

elencar como imprescritíveis, os crimes de racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático (
art
5º, XLII e XLIV), está em exata sintonia com a Ordem Jurídica Penal Internacional, desde os primeiros instrumentos convencionais pós Holocausto até o
novel
Tribunal Penal Internacional, justamente
porque:
os crimes internacionais
(
genocídio, contra a humanidade, de guerra ou de agressão
)
são perpetrados em um ou outro contexto. Nas limpezas étnicas ou atentados antidemocráticos
.

A
liás, o próprio termo

convencionalidade
é hoje também um
conceito relativizado
, diante do fenômeno da evolução do Direito Internacional
e dos conceitos de
globalismo,
mundialização
etc
,
posto que até mesmo os chamados
instrumentos de Soft Law,
possuem, atualmente, considerável força normativa, prescindindo de maiores formalidades
,
talvez com maior carga de irradiação e efeitos estruturantes que os tradicionais

tratados e convenções.

Basta lembrar a revolução dogmática e jurídica que os

Princípios
de
Yogyakarta
(instrumento internacional de
Soft Law
)

do ano de 2006
, impingiram na fundamentação do
s
julgamento
s
pelo STF
no âmbito d
a ADPF nº 132/RJ e
da
ADI nº 4.277/DF
em
2011, alterando profundamente o contexto das populações LGBTQIAP+,
cujo deságue normativo

foi a edição da
Resolução nº 175-CNJ, em 2013, determinando a
vedação às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Logo, o chamado
sistema internacional
(
regional ou global
)

prima pela coerência sistêmica, afina
l
de contas,
os Direitos Humanos apresentam-se como os elos de integração dos diversos sistemas jurídicos contemporâneos.

Por isso, mais do que apropriada a expressão cunhada por Erik Jayme, denominando o fenômeno de
diálogo das fontes.

A razão da
imprescritibilidade
constitucional

para o racismo
(
etnias lato sensu
) e a ação de grupos armados
,
possui essa
mens legis internacional em evitar a segregação de minorias, que inarredavelmente acontecem em contextos armados contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático.

Tal e qual previsto em 1948
,
na Convenção da ONU para Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio
;
repetidas as preocupações
no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
de 1966
;
na
Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e contra a Humanidade
(1968)
;
na
Declaração sobre a Proteção de todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução nº 47/133
de 18/12/1992;
na
Convenção Interamericana

sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas
(1994)
para culminar
no advento do
Tribunal Penal Internacional
, oriundo do Estatuto de Roma de 1998, com entrada em vigor em 2002.

Esse alinhamento encontra respaldo na jurisprudência pacífica tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a prevalência da legalidade como fundamento do sistema jurídico brasileiro.
Vejamos:

“[...]

7.
No que concerne ao instituto da
imprescritibilidade, a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático
.
8. O tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas não internalizado nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, possui status de norma supralegal e deve ser compatibilizado com o princípio constitucional da legalidade
. 9.
O reconhecimento da prescrição de determinado delito pelo ordenamento jurídico nacional, ainda que reputado imprescritível em tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas considerado norma supralegal no ordenamento jurídico interno (como é o caso do Pacto de San José da Costa Rica), não configura resistência ao cumprimento de decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou reticência em exercer o controle de convencionalidade, "porquanto a submissão à jurisdição da CIDH não prescinde da devida harmonização com o ordenamento pátrio, sob pena de se comprometer a própria soberania nacional
.
A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil e justifica a Supremacia da CF na ordem interna
.
Dessa forma, o cumprimento das decisões proferidas pela CIDH não pode afrontar a CF, motivo pelo qual se faz mister sua harmonização, sob pena de se subverter nosso próprio ordenamento, negando validade às decisões do Supremo Tribunal Federal, em observância a decisões internacionais
" (REsp 1.798.903/RJ, Rel. para o acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019,
DJe
30/10/2019). A propósito: STF,
Ext
1362, Relator (a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-175, DIVULG 24-08-2018 PUBLIC 27-08-2018. 10. Incidente de Deslocamento de Competência julgado improcedente.
”

(STJ - IDC: 21 RJ
2019/0271963-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/08/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
31/08/2021)
” (grifo nosso)

A referida análise
conglobante
do
panorama internacional,
inquestionavelmente, leva essa relatoria à conclusão de que o
rol constitucional de crimes imprescritíveis
inserto no
art
5º, XLII e XLIV
da Constituição da República é da categoria
numerus

clausus
,
eis que não evidencio hipóteses constitucionais de imprescritibilidades implícitas no texto de origem.

Diferentemente, outra é a conclusão acerca dos
conceitos abertos
de crimes de racismo
e
de ação de grupos armados contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático.

Não podemos esquecer que a Lei nº 7.716 de 05/01/89
(
que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor
) é fruto imediato do comando constitucional originário do
art
5º, XLIV
.

Percebe-se, nitidamente, a evolução conceitual do chamado
preconceito,
ao logo dos anos, especialmente na proteção das minorias
, derivando para o conceito constitucional de
racismo
.

A antiga redação do
art
1º da referida
lex
,
quando de seu advento em janeiro de 1989 (nos 100 anos da abolição da escravatura no Brasil) possuía o
mote
daquele recorte contextual ou cronológico:
serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor.

Menos de 10 anos após, em 1997, precisamente no aniversário da Abolição (13 de
Maio
), a redação do antigo
art
1º, passou à seguinte definição ampliativa:
serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Logo,
a
abert
ura conceitual
d
o
racismo
,
acarreta uma constante e permanente evolução desse conceito, especialmente no trato da proteção e vulnerabilidade das minorias (que é um conceito volátil também).

E, não somente o legislador ordinário, mas o próprio STF, seja no caso da
criminalização da homofobia
e transfobia
,
seja na
imprescritibilidade da injúria racia
l

assim vem procedendo.

Por exemplo, n
o julgamento
da
ADO nº 26
e do
Mandado de Injunção nº 4733
, em 2019, o STF reconheceu a
mora do Congresso Nacional na tipificação da homofobia e transfobia,
determinando-se que eventuais condutas sejam tipificadas,
rebus sic stantibus,
na Lei do Racismo (Lei 7.716/89) até o advento de lei específica
e, d
a mesma forma, no

HC
154248, em 2021, no
tocante
à
imprescritibilidade,
reconhece
ndo, o Pretório Excelso,
o crime de injúria racial como imprescritível
,
justamente pela abertura conceitual, em constante evolução e diversificação ao longo dos anos.

Extrai-se do voto do
Ministro
Relator
,
no
julgamento dos Embargos Declaratórios no âmbito do
referido MI nº 4733
, que aproveita tanto
tipificação da homofobia e transfobia, quanto à imprescritibilidade da injúria racial
que
:

“
A Constituição da República prescreve como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV), além de enunciar como princípio norteador do ente soberano em suas relações internacionais o repúdio ao terrorismo e ao racismo (art. 4º, VIII). O texto constitucional traz ainda mandamento de criminalização de condutas racistas, como inafiançáveis e imprescritíveis (art. 5º, XLII). No ano seguinte à promulgação da Constituição de 1988 foi aprovada a Lei nº 7.716/89, que definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Completando a legislação infraconstitucional para o combate ao racismo, a Lei nº 9.459/97, alterou o Código Penal para acrescentar ao art. 140, o § 3º, e tipificar a injúria racial. A Lei nº 12.288/10, institui o Estatuto da Igualdade Racial, celebrado pela sua primeira década de existência e execução de algumas políticas públicas para eliminação de desigualdades de status econômico, social e jurídico, baseadas na raça. A instituição de ações afirmativas para
acesso ao ensino superior e ao serviço público (Lei 12.990/14), foram conquistas deste período recente. No plano internacional, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (internalizada pelo Decreto 65.810/1969) prevê que “qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, (em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública” configura discriminação racial. O Brasil ainda se mobilizou para realizar atividades programadas para a Década Internacional de Afrodescendentes, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 68/237), a ser observada entre 2015 e 2024
. O desenho do arcabouço infraconstitucional acima decorre diretamente do texto constitucional, mas não o esgota, isto porque a ordem constitucional vigente tem como imperativos a proibição e o combate a quaisquer formas de discriminação, não se limitando ao rol exemplificativo do art. 3º, IV, da CRFB. A adoção desses objetivos, princípios e compromissos no plano internacional e em dispositivos situados entre os alicerces do mais importante texto da vida republicana e democrática brasileira, ao pressupor a necessidade de ações do Poder Público e de todos os que vivem neste país para o combate ao racismo, reconhece, por outro lado, que além das violências raciais verbais e físicas perpetradas por indivíduos, há também uma dimensão institucional, todas resultantes do racismo estrutural que marca as relações no seio da sociedade pátria
(Silvio Almeida O que é racismo estrutural? Femininos plurais. Belo Horizonte: Letramento, 2018.) Esse racismo deriva do plano estrutural e esparge-se para moldar o agir das instituições e dos indivíduos,
transversalizando
condutas e práticas, mesmo as que se supõem neutras, mesmo os julgamentos do Poder Judiciário e as ações administrativas e legislativas as mais variadas. Não se pode olvidar que este Supremo Tribunal Federal tem direcionado a sua jurisprudência de modo significativo ao reconhecimento de que viceja entre nós um racismo de índole estrutural, ou seja, conformador das engrenagens sociais ditas e
não-ditas. Destaco, a título exemplificativo, os casos paradigmáticos da ADPF 186 e da ADC 41, que trataram da reserva de vagas, com base em critério étnico-racial, para acesso ao ensino superior e em concursos públicos, respectivamente; a ADPF 634, que reconheceu a constitucionalidade do feriado municipal do dia da consciência negra; e ainda, o julgamento ainda não finalizado do HC 208.240, acerca do perfilamento racial.
É nesse contexto que a Corte, mediante
overruling
, no julgamento do HC 154.248, de minha relatoria, reconheceu a imprescritibilidade do crime de injúria racial, por trata-se de espécie do gênero racismo: “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível
. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
”

(HC 154.248, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário,
DJe
23.02.2022).

A propósito, atinente ao tipo penal
de injúria racial,
é bom salientar a
inovação
no advento
da Lei 14.532/2023-de 11 de janeiro de 2023
,
alter
and
o a Lei 7.716/89
(
racismo)
ao acrescentar
o artigo2º - A,
que
equiparou o crime de injúria racial (que estava no artigo 140, § 3º

do Código Penal) ao de racismo, que é inafiançável e imprescritível e, ainda, criando o crime de injúria
racial coletiva.

Consoante o
novel
artigo 2º - A
,
da Lei de Racismo, que passou a definir a injúria racial:

“
Art. 2º-AInjuriar alguém,
ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas.
”

Percebe-se assim, além da
nova roupagem de imprescritibilidade,
que houve um aumento da
pena para
a
injúria racial
(que passou,
de reclusão de um a três anos e multa
, para, com a
nova lei
, de
dois a cinco anos
e multa), sendo que a pena
será dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas.

Sem contar
que, n
o
crime de
racismo

(com
pena de dois a cinco anos
no contexto
de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais
)
, a Lei nº 14.532/2023
,
passou a
pro
i
b
ir
ainda a pessoa que cometer o crime em estádios ou teatros, por exemplo, de frequentar por três anos este tipo de local, conforme
o
novel
artigo 20 da Lei
nº 7.716/89
.

Frise-
se
, de suma importância
,
que o
artigo 140 do Código Penal,
ainda

continua
em vigor
,
em sua
forma qualificada, no § 3º,
atinente à
injúria consiste
nte
na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência
.

Idêntica análise argumentativa serve para a outra vertente dos crimes imprescritíveis (
ação de grupos armados, civis ou militares, contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático
)

que, por muitos anos, esteve sob
as amarras arbitrárias e contextuais da

famigerada Lei de Segurança Nacional
(Lei nº 7.170/83).

Assim, o
mandado de criminalização
alojado no
art
5º, XLIV da CF/88
esteve, por muito tempo,

congelado,
por razões óbvias, tendo tão somente
um

lampejo
democrático

a partir da Lei nº 12.528/2011, que instituiu a Comissão Nacional da Verdade e
que tem estrita relação com os instrumentos normativos internacionais relacionados ao

desaparecimento forçado de pessoas,
como
alhures
visto.

E hoje, mais do que nunca, o conceito dos chamados
grupos armados, civis ou militares, contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático
,
necessariamente,
demanda

uma
atualiza
ção
e adequa
ção, frente às contemporaneidades do mundo tecnológico, a exemplo da recente Lei nº 14.197/202
1
, que acrescenta o Título XII ao Código Penal Brasileiro, relativo aos crimes contra o Estado Democrático
de Direito
(conceito ampliado do texto constitucional originário)
revogando expressamente a intitulada Lei de Segurança Nacional.

Portanto, somente agora, o ordenamento jurídico interno começa a se adequar
àquele mandado constitucional de criminalização de 1988, alojado no
art
5º, XLIV
.

Percebe-se que o
novel
Título XII do CP, sob a efígie
Dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito (gênero),

olvidando da tipificação em prol da Ordem Constitucional,

estratificou as

espécies
como sendo-as:

Contra a Soberania Nacional (Capítulo I,
arts
359-I, 359-J e 359-K); Contra as Instituições Democráticas (Capítulo II,
arts
359-L e 359-M); Contra o Funcionamento das Instituições Democráticas no Processo Eleitoral (Capítulo III,
art
359-N); Contra o Funcionamento dos Serviços Essenciais (Capítulo IV,
art
359-R).

Logo, a questão posta sob reexame nessa instância imediatamente superior,

não é uma opção entre o
in dubio pro
vita

e o
in dubio
pro
mor
s;
entre a

necro
hermenêutica
e a

bio
hermenêutica,
ou outra coisa que o valha.

Mas, s
ob o prisma da coerência sistêmica, internacional, convencional, tratadista, de
sof

law

ou

transnacional, a invocação do
Direito Internacional lato sensu,
nos obriga à análise
global sobre como o “assunto” é tratado nos
S
istemas
R
egionais e
G
lobal de Direitos Humanos.

Aliás, nem
mesmo
a
imprescritibilidade dos crimes internacionais
está isenta de pontuações e questionamentos
,

na gravitação dos países que adotam o Sistema Romano-Germânico
,
conforme a lição final de Ana Flávia Penna Velloso:

“
O princípio da imprescritibilidade dos crimes internacionais, exceção à regra da prescrição penal no sistema jurídico de inspiração romano-germânica, é suscetível de questionamento entre juristas desta formação
. A tal respeito são ilustrativas as apreensões de
Kathia
Martin-
Chenut
e Elisabeth Lambert ao descreverem aquilo que chamam de hipertrofia da repressão:
«Ao defender a imprescritibilidade, não se deve temer uma justiça absolutista? Mas entre a punição e a impunidade, qual é o maior escândalo? A resposta é talvez: tudo depende da gravidade dos crimes cometidos. Para os crimes que atingem a própria humanidade, pela sua amplitude e nível de gravidade, a impunidade é certamente o maior escândalo em democracia
. Uma parte da doutrina tem se mostrado cética quanto ao fenômeno contemporâneo de expansão da justiça na esfera espacial (e, sobretudo internacional) e na esfera temporal, histórica.
Ha ainda que saber se reconhecer a imprescritibilidade dos crimes internacionais não faria, nas hipóteses mais otimistas, simplesmente aproximar a prática dos Estados da comunidade internacional de um justo meio termo, ou a desviaria para uma justiça perigosa.»
Ressaltam entretanto
que, em face do grande número de obstáculos de natureza diversa em matéria de repressão dos crimes internacionais, uma imprescritibilidade absoluta, desde que adotada por todos os Estados, talvez permitisse a melhor aproximação de uma justiça média
.
Esse consenso no seio da comunidade internacional, embora complexo, não parece inviável. Mireille Delmas-Marty sugere um recurso de interpretação (semelhante ao que opera nas Cortes europ
e
ia e interamericana de direitos
humanos) na Corte Internacional de Justiça ou no Tribunal Penal Internacional, para facilitar o conhecimento das práticas estatais existentes. Delmas-Marty insiste, porém, em que essa adesão não se dê de uma só vez, mas no quadro de uma gradual reunião das consciências jurídicas estatais em torno de princípios diretivos comuns. Permitir-se-ia, assim, um movimento progressivo de aproximação entre as proposições da ordem universal e os sistemas nacionais.

Para a notável autora, esta harmonização, assim como o aludido recurso, teria o mérito de «precisar o sentido do direito convencional, das evoluções do costume internacional e de evitar interpretações diferentes e contraditórias. Assim, sem fixar muito um sistema em plena formação, estar-se-ia permitindo a formação de uma cultura jurídica comum, abastecida ao mesmo tempo do direito internacional e de estudos comparativos. Desta forma, poderiam estes últimos contribuir com a garantia de uma verdadeira complementaridade entre as jurisdições nacionais e o TPI.»

Essa aproximação respeitosa entre ordens jurídicas internas e a jurisdição internacional não ocorrerá da noite para o dia. Mas, afinal, tudo parece consistir numa questão de tempo. E da releitura, aliás, dessa noção que decorre a imprescritibilidade dos crimes internacionais: da id
e
ia de que o tempo não pode ser aquele do decurso das vidas humanas, mas o de movimentos empreendidos por sociedades, por sistemas de poder, e de que é preciso esperar o lento e tantas vezes penoso virar das páginas da história.

O tempo parece ser enfim a contingência do direito penal internacional. É provável que nesse domínio toda precipitação prejudique o pleno alcance dos objetivos principais desse ramo da justiça. E tormentoso não se saber ao certo se ao cabo desses dias ou anos sobrevirão novos obstáculos ao percurso evolutivo da repressão da delinq
u
ência internacional. Sabendo que o tempo é por vezes também o senhor dos encontros perdidos, parece incontornável que se amargue o risco de vermos envelhecer uma instituição antes mesmo de seu florescimento.

Se o caminho se prenuncia longo é árduo, parece ser este o sacrifício que se impõe pela passagem de uma justiça penal de emergência - ou de circunstância - a uma justiça repressiva universal e definitiva. Mais importante que ver operar sem demora o sistema, e em seu potencial máximo de coerção, é trabalhar para que esta estrutura, ainda incipiente, possa erguer-se sobre bases as mais sólidas e seguras.
”

E, diante do que foi exposto na fundamentação
retro,
não me parece acertada a afirmação do Recorrente de que o reconhecimento da
prescritibilidade
do crime de homicídio, desprovido de
quaisquer
matizes e vernizes internacionais,
no âmbito interno do Ordenamento Jurídico
Brasileiro
, seja um
proceder em rota de colisão com as
diretrizes
convencionais do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

Um ponto que me chama a atenção é o fato de que h
á, em sede das razões recursais do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, uma indicação
remissiva e
comparada

em face
do Código Penal Alemão
(nº 2 do § 78)
,

que elenca o homicídio como um crime imprescritível
.

Verificando o Direito Comparado, em sede europeia, aproveitando o
case alemão,
indicado na peça recursal como um exemplo a ser seguido pelo Brasil, podemos constar que em Portugal,
a
prescrição
, que está localizada

no Capítulo I do Título V do Código Penal
Lusitano
e, especificamente, o

art
118.º
estipulando os prazos,
em função da gravidade do
delito
sendo-os:

de 15 anos
,
quando em causa estejam crimes puníveis com pena de prisão de limite máximo superior a 10 anos
,
como
por exemplo, os de homicídio simples e qualificado
(
arts
131º e
e
132°)
;

1
0 anos
,

para
quando se trate de crimes puníveis com pena de prisão de limite máximo entre os 5 anos e os 10 anos
;
5 anos
,
para os crimes puníveis com pena de prisão de limite máximo entre 1 ano e menos de 5 anos

e
2 anos
,

para os
casos
restantes
:

“
Artigo 118.º

Prazos de prescrição

1 - O procedimento criminal extingue-se, por efeito de
prescrição, logo que sobre a prática do crime tiverem decorrido os seguintes prazos:

a) 15 anos, quando se tratar de:

i) Crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for superior a 10 anos
;

ii
) Crimes previstos nos artigos 335.º, 372.º, 373.º, 374.º, 374.º-A, nos
n.os
1 e 3 do artigo 375.º, no n.º 1 do artigo 377.º, no n.º 1 do artigo 379.º e nos artigos 382.º, 383.º e 384.º do Código Penal;

iii
) Crimes previstos nos artigos 11.º, 16.º a 20.º, no n.º 1 do artigo 23.º e nos artigos 26.º e 27.º da Lei n.º 34/87, de 16 de julho;

iv
) Crimes previstos nos artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 20/2008, de 21 de abril;

v) Crimes previstos nos artigos 8.º, 9.º, 10.º, 10.º-A, 11.º e 12.º da Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto;

vi) Crime previsto no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro;
vii
) Crimes previstos nos artigos 36.º e 37.º do Código de Justiça Militar; ou

viii
) Crime previsto no artigo 299.º do Código Penal, contanto que a finalidade ou atividade do grupo, organização ou associação seja dirigida à prática de um ou mais dos crimes previstos nas
subalíneas
i) a
iv
), vi) e
vii
);

b) 10 anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for igual ou superior a 5 anos, mas que não exceda 10 anos;

c) 5 anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for igual ou superior a 1 ano, mas inferior a 5 anos;

d) 2 anos, nos casos restantes.

2 - Para efeito do disposto no número anterior, na
determinação do máximo da pena aplicável a cada crime são tomados em conta os elementos que pertençam ao tipo de crime, mas não as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3 - Se o procedimento criminal respeitar a pessoa
colectiva
ou entidade equiparada, os prazos previstos no n.º 1 são determinados tendo em conta a pena de prisão, antes de se proceder à conversão prevista nos
n.os
1 e 2 do artigo 90.º-B.

4 - Quando a lei estabelecer para qualquer crime, em alternativa, pena de prisão ou de multa, só a primeira é considerada para efeito do disposto neste artigo.

5 - Nos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores, bem como no crime de mutilação genital feminina sendo a vítima menor, o procedimento criminal não se extingue, por efeito da prescrição, antes de o ofendido perfazer 25 anos.
”

E, os
arts
131º e 132º definem os tipos penais do
hominis

excidium
:

“
Artigo 131.º

Homicídio

Quem matar outra pessoa é punido com pena de prisão de 8 a 16 anos.

Artigo 132.º

Homicídio qualificado

1 - Se a morte for produzida em circunstâncias que revelem especial censurabilidade ou perversidade, o agente é punido com pena de prisão de 12 a 25 anos.

2 - É susceptível de revelar a especial censurabilidade ou perversidade a que se refere o número anterior, entre outras, a circunstância de o agente:

a) Ser descendente ou ascendente, adoptado ou adoptante, da
vítima;

b) Praticar o facto contra cônjuge, ex-cônjuge, pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, ou contra progenitor de descendente comum em 1.º grau;

c) Praticar o facto contra pessoa particularmente indefesa, em razão de idade, deficiência, doença ou gravidez;

d) Empregar tortura ou
acto
de crueldade para aumentar o sofrimento da vítima;

e) Ser determinado por avidez, pelo prazer de matar ou de causar sofrimento, para excitação ou para satisfação do instinto sexual ou por qualquer motivo torpe ou fútil;

f) Ser determinado por ódio racial, religioso, político ou gerado pela cor, origem étnica ou nacional, pelo sexo, pela orientação sexual ou pela identidade de género da vítima;

g) Ter em vista preparar, facilitar, executar ou encobrir um outro crime, facilitar a fuga ou assegurar a impunidade do agente de um crime;

h) Praticar o facto juntamente com, pelo menos, mais duas pessoas ou utilizar meio particularmente perigoso ou que se traduza na prática de crime de perigo comum;

i) Utilizar veneno ou qualquer outro meio insidioso;

j) Agir com frieza de ânimo, com reflexão sobre os meios empregados ou ter persistido na intenção de matar por mais de vinte e quatro horas;

l) Praticar o facto contra membro de órgão de soberania, do Conselho de Estado, Representante da República, magistrado, membro de órgão do governo próprio das regiões autónomas, Provedor de Justiça, membro de órgão das autarquias locais ou de serviço ou organismo que exerça autoridade pública, comandante de força pública, jurado,
testemunha, advogado, solicitador, agente de execução, administrador judicial, todos os que exerçam funções no âmbito de procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos, agente das forças ou serviços de segurança, funcionário público, civil ou militar, agente de força pública ou cidadão encarregado de serviço público, docente, examinador ou membro de comunidade escolar, ministro de culto religioso, jornalista, ou juiz ou árbitro desportivo sob a jurisdição das federações desportivas, no exercício das suas funções ou por causa delas;

m) Ser funcionário e praticar o facto com grave abuso de autoridade.
”

Poupando o espaço físico no presente
decisum,

apenas cito que o
Código Penal
E
spanhol prevê o regime da prescrição do delito nos seus artigos 131 e 132
, sendo-os de

20 anos
,
quando a pena aplicável seja a de prisão superior a 15 anos; de
15 anos
,
quando a pena aplicável seja a de inabilitação superior a 10 anos ou a de prisão por mais de 10 anos e menos de 15 anos; de
10 anos
,
quando a pena aplicável seja a de inabilitação por mais de 5 anos e menos de 10 e
,
de
5 anos
,
para os restantes crimes, excetuando os crimes de injúria e calúnia, que prescrevem no prazo de 1 ano.

N
esse segundo ordenamento jurídico, integrante da Península Ibérica,
existem exceções importantes aos prazos de prescrição gerais que se aplicam em casos específicos. Estas exceções visam garantir que determinados crimes graves ou de especial impacto social não fiquem impunes, independentemente do tempo decorrido.

As principais exceções aos prazo
s
gerais de prescrição no Direito Penal Espanhol podem ser resumidas da seguinte forma:

"a) Crimes de genocídio e crimes contra a humanidade
- tais
crimes não prescrevem em caso algum, conforme artigo 131.4 do Código Penal. Isto inclui atos como tortura sistemática, extermínio, escravidão ou perseguição de um grupo por razões étnicas, religiosas ou políticas
;

b) Crimes de terrorismo que causam a morte: Os crimes de terrorismo que resultam na morte de uma pessoa também não prescrevem (art. 131.4). Esta medida procura evidenciar a gravidade destes atos e o seu impacto social;

Crimes cometidos contra menores: como abuso sexual, exploração ou agressão, o prazo de prescrição não começa a correr até que a vítima atinja a maioridade. Além disso, em crimes graves contra menores, como agressão sexual agravada, o prazo de prescrição pode ser significativamente alargado;

Crimes relacionados ao meio ambiente e à saúde pública: Em casos específicos, como grandes desastres ambientais, poderá haver prorrogações da prescrição devido à dificuldade de detecção e julgamento dos responsáveis e

c) Crimes de corrupção na esfera pública: nesses casos, como prevaricação ou desvio de recursos, a prescrição pode ser interrompida com atos de encobrimento que escondam o crime ou quando as autoridades judiciais começarem a investigar o caso, com o fito de evitar que os responsáveis
subtraiam-se
da justiça, devido a atrasos processuais."

Portanto,

coincidentemente,

em similitude ao que ocorre nos
S
istemas
R
egionais e
G
lobal de Direitos Humanos,
no Direito Penal Espanhol
há

a previsão da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, de genocídio e de crimes contra pessoas e bens protegidos em caso de conflito armado, além do crime de terrorismo, se resultar em morte de uma pessoa
.

Estas exceções reforçam a capacidade do sistema penal espanhol para lidar com crimes extremamente graves, garantindo que os responsáveis sejam processados, mesmo quando decorre um tempo significativo
.

No Código Penal
E
spanhol,
os crimes puníveis com prisão permanente (perpétua) e passível de revisão
,
têm tratamento especial no que diz respeito à prescrição devido à sua gravidade. De acordo com o artigo 131.1 do
Código Penal,
estes crimes prescrevem 30 anos após a sua prática
, salvo nos casos em que sejam considerados imprescritíveis pela sua natureza.

Alguns dos crimes puníveis com prisão permanente passível de revisão incluem:
h
omicídio qualificado (art. 140 CP), como o cometido contra menores de 16 anos ou pessoas especialmente vulneráveis;
c
rimes de genocídio e crimes contra a humanidade que não s
ejam
imprescritíveis
(fora do conflito armado) e
crimes de terrorismo que provocam a morte,
esses últimos, porém, sempre
imprescritíveis.

Exemplo concreto
, com
análise do impacto das exceções à prescrição em processos judiciais
espanhóis

pode ser extraído, em c
rimes de genocídio e crimes contra a humanidade (imprescritíveis)
pode ser extraído no
Caso da Ditadura Argentina
(princípio da jurisdição universal)
quando,

em

1996, juízes espanhóis, como Baltasar Garzón, investigaram crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura argentina (1976-1983). Estes crimes foram declarados imprescritíveis, permitindo que os responsáveis fossem processados
na
Espanha
,
décadas após os acontecimentos, com base na gravidade e universalidade do crime.

O mesmo
se diga, ainda no contexto espanhol, quanto aos c
rimes cometidos contra menores
, n
o
c
aso de abusos em instituições religiosas
.
Em alguns casos recentes, como as denúncias de abusos sexuais cometidos por clérigos contra menores nas décadas de 70 e 80, os procedimentos foram reativados considerando que a prescrição começa quando a vítima atinge a maioridade (18 anos). Isto permitiu a investigação e o julgamento de fatos que teriam sido prescritos pelas regras gerais.

Com isso, houve a garantia para
que as vítimas de crimes graves, como o abuso sexual, tenham mais tempo para apresentar queixas, especialmente nos casos em que o trauma ou as circunstâncias as impedem de o fazer imediatamente.

Consoante dito
alhures,
na instauração da chamada
Justiça
de Transição,
nos crimes contra a humanidade e no genocídio, a imprescritibilidade permite que os países em processos de
justiça transicional

(após ditaduras ou conflitos)
julguem os responsáveis anos ou mesmo décadas depois.

E este quadro tem sido fundamental na Espanha
(como no Brasil, através da Corte

IDH)
para casos como os crimes do regime de Franco, embora com limitações jurídicas e políticas.

Percebe-se assim, no sistema espanhol, que as e
xceções ao prazo prescricional são essenciais para garantir justiça em crimes gravíssimos
, p
ermit
indo
proteger as vítimas, facilitar a justiça em contextos complexos e processar atos que afetam profundamente a sociedade. No entanto, devem ser aplicadas com um equilíbrio que respeite também os direitos do
investigado
e a segurança jurídica.

No
S
istema
F
rancês
o regime da prescrição
(no Código de Processo Penal)
prevê um prazo geral de prescrição de
20 anos
e, p
ara além deste prazo, regula este artigo casos específicos: no caso de
crimes de terrorismo, crimes relacionados com estupefacientes, crimes relacionados com armas químicas e nucleares, crimes de eugenia e de clonagem reprodutiva, crimes de “desaparecimento forçado” e crimes de guerra
prescrevem no prazo de 30 anos

e a imprescritibilidade no caso de crimes contra a humanidade
.

No Código Penal
I
taliano, o regime da prescrição
está
regulado no artigo 157
,
extinguindo o crime
:

“
Art. 157 -
Prescrizione
. Tempo
necessario
a
prescrivere

–

La
prescrizione
estingue
il
reato:

1
) in
venti

anni
, se si
tratta

di

delitto
per
cui

la

legge

stabilisce

la
pena
della

reclusione
non
inferiore
a
ventiquattro

anni
;

2)
in
quindici

anni
, se si
tratta

di

delitto
per
cui

la

legge

stabi lisce

la
pena
della

reclusione
non
inferiore
a
dieci

anni
;

3
) in
dieci

anni
, se si
tratta

di

delitto
per
cui

la

legge

stabilisce

la
pena
della

reclusione
non
inferiore
a
cinque

anni
;

4)
in
cinque

anni
, se si
tratta

di

delitto
per
cui

la

legge

stabilisce

la
pena
della

reclusione

inferiore
a
cinque

anni
, o
la
pena
della
multa;

5)
in
tre

anni
, se si
tratta

di

contravvenzione
per
cui

la

legge

stabilisce

la
pena
dell'arresto
;

6)
in
due

anni
, se si
tratta

di

contravvenzione
per
cui

la

legge

stabilisce

la
pena
dell'ammenda
”

Os

art
s
575º
e 576º
do Código Penal Italiano, defin
em
o crime de homicídio (
omicidio
)

simples e qualificado,
respectivamente
sendo que
, realmente
, há a previsão de
imprescritibilidade dos crimes puníveis com pena de prisão perpétua
.

E o homicídio, ali naquele ordenamento itálico
, sendo perpetrado contra
ascendente ou descendente
,
quando for utilizado meio venenoso ou outro meio

insidioso ou quando há premeditação pelo fugitivo, para escapar da prisão, captura ou prisão ou para obter

meios de subsistência na clandestinidade
,
ter cometido o crime para realizar ou ocultar outro, ou para alcançar ou

assegurar para si ou para outrem o produto ou o lucro ou o preço ou a impunidade de outrem

crime
,
ter agido por motivos vis ou fúteis
,
ter usado tortura ou agido cruelmente com pessoas
,
é punido com a sanção perpétua.

Trata-se de uma opção pela imprescritibilidade,
para certos crimes de homicídio
, tomada no âmbito daquele ordenamento alienígena,
mas que
encontra-se
jungida à inarredável cominação de sanção perpétua
.

Assim,

n
o Direito Italiano,

a perpetuidade da pena
,
encontra-se em relação de sintonia e coerência com a perpetuidade da persecução penal estatal
.

O que
, infelizmente para a
presente
tese
recursal
,
que busca
os auspícios
comparativ
os

d
o Direito Alemão,
encontraria óbice
total
, por aqui, na vedação constitucional pétrea do
art
5º,
XLVII, “b”, da Constituição da República.

Já para os países integrantes do sistema
common
law
, a exemplo do
Reino Unido, não há prazos de prescrição no que toca
à
matéria penal
, pelo
simples
princípio

que entende
que o tempo não corre contra a Coroa
,
não existindo qualquer
prazo de prescrição do procedimento criminal, salvo se algum
statute

of

limitation
o previr expressamente.

Nos EUA, os prazos de prescrição, em matéria penal, variam de estado para estado, mas existem nos crimes menos graves.

Para o
s
delitos
considerados mais graves (
v. g.
, o crime de homicídio em primeiro grau), por seu turno, não preveem qualquer tipo de prazo de prescrição.

Como decorre da alínea (d) da §

249 do
United States
Code
, nos crimes que tenham como resultado a morte, não existe prazo de prescrição e, nos crimes que não tenham como resultado a morte, o procedimento dispõe de um prazo de prescrição não superior a 7 anos para intentar a ação.

Essa
superficial análise do Direito Comparado
descortina que
,
o simples fato de um determinado Estado (Alemanha) ter feito essa opção (que me parece minoritária e quase que isolada dos demais
países que integram
o

Bloco do
Sistema Romano
-
Germânico
)
não implica, necessariamente
,

em um efeito irradiador para os países do

Sul Global,
como quer fazer crer a
pretensão
recursal
de reexame
nesse aspecto.

Pontue-se que a opção germânica foi tomada em grau de legislação ordinária (Código Penal Alemão) quanto à prescrição ou não de certos delito
s
.

Mas, a
Lei Fundamental da Alemanha
, por exemplo,
é silente quanto ao assunto
“crime” e,
consequentemente, não trata da matéria
“prescrição
penal
”,
referindo-se a “crimes”
,
tão
somente quando, no
art
96,
invoca a necessidade de lei federal com aprovação do Conselho Federal
, para autorizar os
tribunais dos estados
a exercerem jurisdição
aos crimes de genocídio, de direito penal internacional contra a humanidade, de guerra ou outras ações, que sejam adequadas e perpetradas com a intenção de perturbar a convivência pacífica dos povos e defesa do Estado
.

Diferentemente,
o
Modelo Constitucional Brasileiro

faz o caminho inverso, observando o critério da hierarquia das normas,

estipula
ndo
somente na Constituição da República
,
ainda sob a pena do Legislador Constituinte Originário, no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais e no Capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

as duas únicas hipóteses de imprescritibilidades penais internas: as do
art
5º, XLII (
racismo
) e XLIV (
ação de grupos armados, civis e militares, contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático
).

Consequentemente,

no Brasil, a opção da
imprescritibilidade penal

passa a ser
um
mandamento
declaratório
constitucional, salvo as exceções do próprio Texto,
com
nuances
de
Cláusula Pétrea
, por força do art. 60, § 4º, IV da CF/88.

Tanto é assim, que o Código Penal e as demais legislações especiais não abarcam o
assunto imprescritibilidade.

Nem mesmo as leis nº 7.716/89 (racismo) e 14.197/2021 (que acrescentou o Título XII ao Código Penal – crimes contra o Estado Democrático de Direito) sequer abordam a imprescritibilidade
,
demonstra
ndo assim,
que o Legislador Penal Ordinário
Brasileiro
,
confia remissiva e cegamente n
aquele
comando constitucional do
art
5º, XLII e XLIV.

Inobstante essa
aparente vinculação constitucional da matéria prescricional penal,
inúmeras
aventuras jurídicas
no Congresso Nacional
,
são deflagradas, sem
sequer
se
atenta
r
para essa realidade brasileira
:
a da matriz constitucional de avis rara
par
a
a
imprescritibilidade em matéria penal
.

Basta uma
ligeira olhada
, por exemplo
,

nos seguintes Projetos de Lei
:

PL 3622/2008 tornando imprescritível a pretensão punitiva relativa aos crimes hediondos;
PL 6364/2019, quanto à imprescritibilidade dos crimes contra a mulher no âmbito familiar e doméstico, acrescentando o
art
119-A ao Código Penal
PL 4285/2020, tornando imprescritíveis os crimes de estupro e
estupro de vulnerável e o PL 4301/2023, quanto à imprescritibilidade dos crimes de ocultação de bens, direito e valores, que causem prejuízo ao erário, corrupção ativa, corrupção passiva e peculato.

Todos esses
projetos,
visam e almejam a alteração pura e simples do Código Penal, sendo silentes quanto à necessária alteração através de Emenda Constitucional.

Esse
desvairio
no âmbito dos ordenamentos jurídicos internos (como é o caso do Brasil)
conclama, novamente,
a égide dos ensinamentos de Fabíola Girão
Monteconrado
:

“
Verifica-se um esforço incipiente por parte da Corte Interamericana -
ainda carregado de imprecisões, como a delimitação do conceito de "graves violações aos direitos humanos", por exemplo - para estabelecer limites à aplicação da regra sobre a imprescritibilidade - provavelmente em razão dos problemas gerados aos sistemas penais dos Estados-partes
.

Lamentavelmente, as decisões internacionais não são a única fonte de inclusão da regra sobre a imprescritibilidade nos sistemas penais nacionais.
O mau manejo político do assunto, materializado em reformas penais e projetos de lei e, inclusive, de reivindicações de movimentos, sociais, também passaram a contribuir para a expansão da regra sobre a imprescritibilidade para

delitos que não têm, rigorosamente, nada em comum com os delitos de caráter internacional
.

No Peru,

por exemplo, conforme relata
Palacios

Dongo
, nos últimos dez anos, foram apresentados cerca de quarenta projetos de lei versando sobre a introdução da regra de imprescritibilidade da ação penal para os delitos de corrupção cometidos por funcionários públicos contra o
patrimônio do Estado
. Sendo que, para a qual, será necessário modificar o artigo 41 da atual Constituição peruana, que já duplica os prazos de prescrição para tais delitosa7.

Na Bolívia,

no ano de 2010, também se discutiu o Projeto de Lei da Luta Contra a Corrupção, cujo artigo 29 estabelecia que, "em conformidade com o artigo 112 da Constituição política do Estado. os delitos cometidos por servidores públicos, que atentem contra o patrimônio do Estado e causem grave dano econômico, são imprescritíveis e não admitem regime de imunidade
".

Logo, nesse tópico da imprescritibilidade penal quanto ao crime de homicídio
,

o entendimento dessa Relatoria é no sentido de que

a

opção constitucional interna brasileira, pela regra da
im
prescritibilidade penal

numerus

clausus
, está em total sintonia com os
S
istema
s

R
egionais e
G
lobal de Direitos Humanos, especialmente com o Direito Penal Internacional
,
não admitindo, inclusive eventuais alterações legislativas infraconstitucionais.

Aliás, o Recorrente não informa qual seria o
homicídio
passível da
pretensão punitiva estatal perpétua
, se
o simples, o qualificado, o privilegiado ou
o
privilegiado-qualificado
.

E, ACIMA DE TUDO,
por iguais razões
,
já que falamos
em
crimes dol
osos
contra a vida
,
se
as demais condutas delitivas intencionais
em desfavor da vida humana

(
como
o aborto,
o
infanticídio
e a
instigação, participação e auxílio ao suicídio
)
, também mereceriam o
beneplácito
da perpetuidade da Pretensão Punitiva Estatal em homenagem à chamada
bio-hermenêutica
,
já que a Constituição da República é
vidacêntrica
.

A tese recursal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, quanto ao homicídio imprescritível, como
já

bem dito
por aqui,
está ancorada no Código Penal Alemão, que representa exceção aos demais ordenamentos europeus do Sistema Romano Germânico.

A
não ser, é claro,
em comparação
a
o Direito Italiano, que prevê a
persecução penal
perpétua
pelo
hominis

excidium
somente para casos de
prisão perpétua
.

Ambos,
em total distopia
e
disruptura

com a Ordem Constitucional Brasileira
.

Da mesma forma, ao invocar o
case
da Corte

IDH (
Bulacio
vs. Argentina)
onde houve ponderação acerca da desconsideração da prescrição da pretensão punitiva estatal, pretende o Recorrente sua aplicação indiscriminada e irrestrita a qualquer hipótese que envolva qualquer
ato de matar,
para o
solo brasileiro

e que, essa
,
seria a tendência/comando jurisprudencial da Corte

IDH.

Entretanto, o referido julgado faz os necessários recortes no âmbito das graves violações de direitos humanos, apresentando o Estado, em certas ocasiões, como o grande violador desses direitos, como o próprio
algoz de suas vítimas.

Esse sempre foi
o espírito

declaracional
ou convencional
da Declaração da ONU de 1948, reiterado e reafirmado pela Declaração de Direito
s
Humanos de Viena de 1993.

Aliás, como bem prelecionam
Cássius
Guimarães
Chai
e André
Borotlon
Gonçalves, sobre o
paradigmático caso
Bulacio

vs
Argentina
:

“
Quando um crime é praticado, surge para o Estado o jus puniendi, qual seja, o

direito de persecução e punição do infrator da norma penal. Tal direito, no entanto, na maioria das situações de persecução penal, salvo as hipóteses previstas em lei, não se posterga indefinidamente no tempo, sendo limitado pelo instituto da prescrição, que é a perda da pretensão punitiva ou da execução da pena por parte do Estado por razão do decurso de demasiado lapso temporal. A ideia do instituto da prescrição encontra sua lógica na limitação do poder estatal advinda das liberdades negativas dos pensadores liberais do sec. XVIII, uma vez que a persecução penal por si só é um grande fardo incumbido ao indivíduo, de forma que iniciada a ação penal, este passa a conviver com a

Espada de Dâmocles de seu possível julgamento pairando sobre si.

No entanto, em um caso
específico submetido à Corte Internacional de Direitos Humanos, pode-se perceber um diferente tratamento relacionado à prescrição por conta do caso concreto, por razão da ocorrência de grave violação aos Direitos Humanos.

O
Caso
Bulacio
vs. Argentina,

cuja Sentença de Mérito, Reparações e Custas foi proferida em 18/09/2003
decorre de denúncia formulada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
onde foi alegado que em 1998 a
Policia
Federal da Argentina realizou, nas imediações de um show de rock em Buenos Aires, uma detenção em massa
.

Um destes detidos era o jovem
Walver
David
Bulacio
, que possuía dezessete anos de idade. Após sua detenção, o jovem foi conduzido a uma sala de menores de determinado departamento policial, onde fora brutalmente agredido pelos agentes policiais. A autoridade judicial de menores, nem os familiares de Walter
Bulacio
foram notificados da detenção. O jovem, em virtude das agressões sofridas na cabeça pelos policiais, faleceu, ap
ó
s a passagem por vários hospitais. Mais de 10 anos depois de ocorrido o fato e a morte do jovem, a Câmara de Apelações da Argentina decidiu pela prescrição da pretensão punitiva estatal. A decisão foi impugnada pelo Ministério Público (PAIVA. HEEMAN, 2020).
”

E, ainda chancelam:

“
Portanto, quando o exmo. Juiz da Corte IDH Antônio Augusto Cançado Trindade, em seus argumentos sobre a imprescritibilidade da grave violação aos Direitos Humanos, no Caso
Bulacio
vs. Argentina, assim como supracitado, diz que a concretização da justiça se sobrepõe a todo obstáculo, e assevera ao dizer sobretudo aqueles que decorrem do exerc
í
cio abusivo das regras e institutos do direito positivo - importante, aqui deve-se realizar uma interpretação lógica do que foi afirmado pelo Juiz e entender que este teve a intenção de fazer tal afirmação sobre o direito positivo interno e não qualquer direito positivo, como se a concretização da justiça não sofresse qualquer limite pela Lei
-, ele não realiza essa afirmação em um vácuo argumentativo, ou seja, desprezando garantia fundamental do acusado à extinção da pretensão punitiva pelo decurso do tempo de
maneira genérica, gerando uma verdadeira
inconvencionalidade
da prescrição em casos de violações graves aos Direitos Humanos, mas sim sob a perspectiva da necessidade da adequação substancial de um ordenamento jurídico interno para com o sistema regional de proteção de Direitos Humanos, que possui o seu conjunto de normas e princípios positivados no âmbito internacional e que deve ser respeitado pelo Estado que o reconhece e o ratifica. Tal lógica encontra compatibilidade com o constitucionalismo garantista proposto por
Ferrajoli
, quando pensado em âmbito internacional e regional de proteção aos Direitos Humanos de acordo mediante os argumentos acima propostos
.

Isto importa dizer que o garantismo, pensado em uma perspectiva internacional, opera de forma mais abrangente, uma vez que não se trata apenas de adequação formal e substancial de leis infraconstitucionais
à
uma Constituição, mas sim de um ordenamento jurídico de um Estado como um todo para com as normas internacionais de proteção aos Direitos Humanos...
”

É bom ressaltar que
,
muito
antes do referido
case argentino

de
2003
,
a partir de 1988
, a Corte

IDH
começou a estabelecer um indicador da
verticalidade das gra
ves
violações
de direitos humanos
,
a partir
de alguns
julgamentos paradigmáticos
.

Em
Velásquez Rodrigues
vs
Honduras
em 1988
,

quando se pronunciou quanto à necessária estru
turação do aparato estatal para fins de prevenção, investigação e sanção penal diante de condutas
violadoras dos Direitos Humanos
.

Já em
Barrios Altos vs.
Perú
, em 2001
, quando, pela primeira vez, a temática
imprescritibilidade

foi enfrentada pela Corte

IDH,

tornando sem efeito a lei de anistia em vigor no Peru
fundamentando, expressamente que
são inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade
que pretendam impedir a investigação e sanção dos responsáveis das violações graves dos direitos humanos tais como a tortura, as execuções sumárias,
extralegais ou arbitrárias e as desaparições forçadas
, todas elas proibidas por contrariarem direitos inderrogáveis reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos
.

E
, aqui,
chamo a atenção d
os
meus pares da e. 1ª Câmara Criminal
,
para o fato de que, foi exatamente esse
decisum
interamericano

do caso
Barrios Altos
(portanto, bem antes de
Bulacio
vs
.
Argentina de 2003)

o fundamento para a

eficácia de irradiação

para o âmbito do
S
istema
Jurisprudencial Argentino
,
q
uando então passou-se a entender
pela
imprescritibilidade dos
crimes praticados pelos agentes estatais
na ditadura portenha entre os anos de 1976 a 1983, justamente pelo contexto daquilo que se nomeou como um contexto sistemático de
repressão
.

Em
Trujillo
Oroza
vs. Bol
í
via, em 2002
,
quando
então,
a Corte

IDH se debruça sobr
e
a q
uestão da
im
prescritibilidade em face
d
a
ausência de tipificação penal para os casos de
desaparecimento forçado de
pessoas na Bolívia
,
o que se deu em um
autên
tico
caso de
controle de convencionalidade
,
já que a Corte Regional Americana de DH chancelou a decisão do Tribunal Constitucional
Boliviano que,
corretamente cassara inúmeras decisões dos tribunais inferiores que havia
m
declarado a prescriç
ão para o sequestro, tortura, morte e desaparecimento
de José Carlos Trujillo
Oroza
.

A
Corte

IDH,

in
caus
,
fez
uma análise taxonômica do delito de seque
stro, como um crime permanente e, portanto,
ainda não submetido ao início da contagem do prazo
prescricional

mas, de qualquer forma, instando o
Estado-parte Bolívia
à tipificação específica do referido
delito de desaparecimento forçado
de pessoas,
em sintonia com a
parametrização do Direito Internacional
.

E, curiosamente, de igual maneira assim foi em relação ao Brasil,
após alguns anos (2010)

no já citado
Caso Gomes
Lund

no contexto da chamada
Guerrilha do Araguaia
.

E, posteriormente ao
Caso
Bulacio

vs
Argentina
,
prosseguiu a Corte

IDH

em suas
construções verticalizadas
no jul
gamento
Goiburú
y
otros
vs. Paraguay,
em sentença de mérito de 22/09/2006
, com uma abordagem voltada para a
extradição
e, consequentemente, de uma forma indireta, à imprescritibilidade
, alertando para
o dever dos Estados de respeito e observância ao especial regime jurídico
ao qual estão submetidos os crimes com especial gravidade em desfavor dos Direitos Humanos
em contextos de pedidos de extradição.

Assim,
de acordo com a
quela
determinação jurisdicional interamericana
ao Paraguai
,
estaria vedada uma negativa de extradição se a motivação dessa
recusa

for
,

justamente
,
a prescrição delitiva, em se tratando dos delitos tidos como de graves violações aos Direitos Humanos
.

Exatamente
04 dias após o
retro
referido julgado
, em sentença meritória de
26/09/2006
,
no
C
aso
Almonacid Arellano y
otros
vs. Chile
,
a Corte

IDH, indo
além de
Goiburú
,
entendeu que a

proibição do instituto da prescr
ição teria natureza de
norma

jus
cogens
,
em decorrência do reconhecimento e declaração de sua índole imprescritível pel
o advento, coincidentemente, da Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e Crimes con
tra a Humanidade.

Com esse reconhecimento d
a
natureza
jus
cogens
,
a Corte

IDH entendeu absolutamente prescindível e irrelevante, o fato de o Chile não
ter
ratifica
do
a referida Convenção,
e
stando aquele Estado, portanto, obrigado a declarar como imprescritíveis os
delitos
considerado
s
como crimes contra a humanidade.

Natureza essa (de
jus
cogens
)

repetida, ainda naquele mesmo mês
(em 29/09/2006) no

Caso La
Cantuta
vs.
Perú
.

É bom salientar que o paradigma
Bulacio
vs. Argentina,

de 2003,

com
o
já adiantei em fundamentação de linhas pretéritas,

tratou de caso onde c
o
nstatou-se a falta de uma investigação diligente e efetiva na morte do jovem de 17 anos, Walter
Bulacio
, que pereceu em decorrência de sevícias e tor
t
uras
praticadas por agentes do Estado Argentino, quando a
CorteIDH
declarou ser inadm
issível a prescrição ou outros obstáculos jurídicos com fins
de impedir investigação e sanção aos responsáveis por violações contra os Direitos
H
umanos.

E, de igual forma, decidiu-se, em
22/11/2007
, no Caso
Albán Conejo vs. Ecuador
,
quando da
morte de Laura Albán, por erro médico,
diante de uma desídia do Estado Equatoriano
,
tanto
na investigação oportuna do paradeiro de um dos
acusados
, quanto às providências para a respectiva extradição do mesmo mas
que
,
ressalto,
de
suma
importância,
a Corte I
nteramericana
apontou
e reafirmou o recorte de que a inadmissibilidade da prescrição
limita-se aos casos de violações muito graves aos Direitos Humanos, em sintonia com o Direito Internacional
.

Também em
Ibsen Cárdenas e Ibsen
Peña
vs. Bolívia

(01/09/2010)
,

estabelece
u-se

o
mesm
o
perímetro de atração e incidência

para a imprescritibilidade,

limitando-a aos casos em que a gravidade faz neces
sária sua repressão para evitar que voltem a ser cometidas
.

Voltando-se aos
endereçamentos estruturais

da
Corte IDH

em relação
ao Brasil,

n
a intervenção no
Caso
Escher
y outros vs. Brasil
,
Fabíola Girão
faz um importante e crucial recorte
:

“
Em recente resolução, de 19 de junho de 2012, a Corte Interamericana aceitou a alegação de prescrição em um caso de interceptação telefônica, dando por concluída a supervisão de cumprimento da sentença por parte do estado brasileiro, no que se refere à obrigação de investigar os fatos.

Na mesma resolução, a Corte afirmou que a "improcedência da prescrição tem sido declarada em função das peculiaridades de casos que envolvem graves violações aos direitos humanos, tais como o desaparecimento forçado de pessoas, a execução extrajudicial e a tortura. Além disso, em alguns destes casos as violações de direitos humanos ocorreram em contextos de violações massivas e sistemáticas
.
”

Portanto, os casos pontuais de reconhecimento de imprescritibilidade, especialmente no Sistema Regional Interamericano, dão-se
sob a perspectiva de uma
tendência internacional de imprescritibilidade nas relações ou eficácias verticais (e não horizontais)
entre Estado e cidadão
e,

ACIMA DE TUDO, EM SEDE DE GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS
.

Exatamente como nas previsões dos crimes de genocídio, contra a humanidade, guerra, agressão, desaparecimentos forçados, racismo, ação de grupos contra o Estado Democrático, ditaduras etc.

A justificativa históri
c
a e
,
cada vez mais relevante
,
para a regra geral da
prescritibilidade
,
encontra-se alocada n
a

necessidade de
levant
amento
de
um
front de resi
s
tência ante o poder ilimitado do Estado
,
sobre os pilares
essenciais
da segurança jurídica e da própria dignidade humana
.

E, à guisa de uma conclusão, Fabíola Girão
Monteconrado
ainda
vaticina, lecionando sobre a
mens legis
e
mens
legislatoris

da regra geral da extinção da punibilidade para
a maioria dos tipos penais
internos:

“
Sendo assim, a prescrição penal é uma das formas de extinção do
ius
puniendi do Estado, em razão da passagem do tempo. Com este posicionamento, chegamos à conclusão - depois de analisar as diversas teorias que buscam explicar os possíveis fundamentos deste instituto - de que razões de segurança jurídica são as que melhor explicam sua razão de ser.

A segurança jurídica é uma exigência do respeito devido à dignidade humana. Assim, a constatação de todos os efeitos que o tempo pode gerar (esquecimento, emenda do delinquente, sentimento de piedade por parte da sociedade, penas desnecessárias, perda de provas, dilações indevidas, inconvenientes políticos-
criminais
etc
) impõe, como exigência da segurança jurídica, enquanto valor, e da humanidade, enquanto razão de ser e fim do Direito, o reconhecimento da prescrição do delito ou da pena, conforme o caso.

A prescrição reforça a segurança jurídica, na medida em que se refere à neces
s
idade social de eliminar a incerteza,
gerada pela passagem do tempo, na relação jurídico-penal que se estabelece entre delinquente e Estado, sem que tenha havido uma resposta efetiva à conduta delitiva.

Conforme explica
Ossandón

Widow
, a segurança jurídica é um valor intermediário. Isto porque, além de emprestar coerência ao ordenamento jurídico, também o habilita para a persecução dos seus próprios fins. As conhecidas concepções objetiva e subjetiva, conforme explica Oliver

Calderón, estão conectadas
.
O que significa dizer que as normas e instituições do sistema jurídico devem garantir sua regularidade estrutural e funcional e, com isso, assegurar o espaço de liberdade do cidadão, onde ele poderá confiar que estará livre da ingerência do Estado.

Mais do que o mero conhecimento prévio, portanto, é necessário que se estabeleça confiança do cidadão no ordenamento jurídico.

Isso parece ser o que a regra de imprescritibilidade não consegue garantir, já que perpetua a ameaça de intervenção estatal a qualquer tempo, com todos os inconvenientes que podem ser gerados.

Nesse contexto, Guzmán
Dalbora
destaca que a importância de serem cumpridas as exigências da segurança jurídica passa pelo reconhecimento de que os fatos, neste caso a passagem do tempo, exercem poder sobre os assuntos humanos.

Para o autor, na medida em que a prescrição faz cessar um estado de incerteza social, preserva os interesses da própria sociedade, que tem a necessidade de harmonizar a convivência entre os seus membros.

Assim, a garantia de segurança jurídica, por meio do estabelecimento de prazos razoáveis e limitados no tempo, está intimamente ligada à preservação da paz na comunidade. Sobre o mesmo argumento, o autor conclui que a incerteza da imprescritibilidade é contrária à exigência de humanidade, a qual impõe o respeito à dignidade humana como limite à extensão e à intensidade do
ius
puniend
i.
”

E, finalmente
conclui e
profetiza:

“
Ao analisar o que denominamos "impacto da regra sobre a imprescritibilidade dos crimes internacionais, nos pareceu importante uma tomada de posição a respeito do fundamento do instituto da prescrição, a
fim de estabelecer a sua importância para o bom funcionamento do sistema penal. Assim, caso concluíssemos pela sua prescindibilidade, não existiriam maiores problemas em aceitar a regra absoluta de imprescritibilidade dos crimes internacionais. Sem embargo, chegamos à conclusão contrária, ao encontrar as raízes da prescrição na segurança jurídica do ordenamento jurídico, já que ela representa uma limitação ao poder punitivo do Estado.

Por outro lado, verificamos que a regra sobre a imprescritibilidade ganhou força em um contexto
político internacional bastante exigente, quando surgiu o perigo de prescrição dos delitos praticados pelo regime nazista. E, de fato, nos parece que a sua verdadeira justificativa é
a real dificuldade que significaria perseguir e punir os delitos de caráter internacional, naturalmente mais complexos, em um
período de tempo
razoável.

De nenhuma maneira, queremos insinuar a impunidade dos crimes internacionais e, sem adentrar o problema da imprecisão terminológica de que padecem, estamos de acordo com que, em geral, se está diante de lesões graves aos direitos humanos. No entanto, não nos parece que a incerteza da ameaça perpétua da persecução e da punição, além de todos os problemas gerados pela imprescritibilidade, se justifiquem pela comodidade que possa significar para o aplicador do direito ou para as vítimas, como se fosse uma espécie de passe livre para dispor da liberdade e de várias das garantias do imputado.

Mais grave, em nossa opinião, é que parece que o verdadeiro alvo da expansão da regra de imprescritibilidade serão os delitos antes considerados comuns e, portanto, submetidos às regras do sistema que operava em condições normais. Mas que, subitamente, é exposto à imprevisibilidade e desproporcionalidade da persecução penal que busca o castigo a qualquer custo, em flagrante menoscabo à dignidade do indivíduo
.
”

Por óbvio, sem entender que a pretensão de reexame configure um menoscabo à dignidade do
indivíduo
mas, a
tese recursal
,
pretende
, justamente, uma expansão da regra de imprescritibilidade para delitos que
consideramos como
c
rime nacional
e que, portanto, não
se submetem à égide das internacionalidades, porque aqui estamos a tratar de relações de horizontalidade.

Mas, de qualquer forma, justa e digna é a intenção recursal
aqui nos autos em tela
, ao movimentar verticalmente o feito,
instando a e. 1ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
a
um
duplo controle de constitucionalidade e convencionalidade
, pela via difusa
.

E, por isso, i
nquestionavelmente, observo
aqui,
o comando
inserto (e certo)
do
art
68 da Convenção Americana de Direitos Humanos
, ao
declara
r
o dever do Estado-Parte
,
in
casu
,
o Brasil,
quanto à submissão à juris
dictio

da Corte

IDH:

“
ARTIGO 68

1.
Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes
.

2. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado
.
”

E
, mais ainda, e
ntre seus
considerandos
,
a

Recomendação nº 123 do Conselho Nacional de Justiça, de 07/01/2022
,
aponta
um

norte
para a Magistratura Nacional ao
sobrelevar
:

a diretriz estratégica para orientar a atuação do Judiciário
B
rasileiro de 2016, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, estabelece que
“é diretriz estratégica do Poder Judiciário, e compromisso de todos os tribunais brasileiros, dar concretude aos direitos previstos em tratados, convenções e demais instrumentos internacionais sobre a proteção dos direitos humanos
;
”

E
que
a Corte Interamericana de Direitos Humanos reiterou em sua jurisprudência, inclusive nos casos em que o Estado Brasileiro foi condenado diretamente,
o dever de controlar a convencionalidade pelo Poder Judiciário, no sentido de que cabe aos juízes e juízas aplicar a norma mais benéfica à promoção dos direitos humanos no equilíbrio normativo impactado pela internacionalização cada vez mais crescente e a necessidade de
se estabelecer um diálogo entre os juízes
.

Em concretude,
a
decantada Recome
n
dação
123/2022-CNJ
, em seu
art
1º
orienta:

“
Art. 1º Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário:

I –
a
observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas.

II –
a
priorização do julgamento dos processos em tramitação relativos à reparação material e imaterial das vítimas de violações a direitos humanos determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em condenações envolvendo o Estado brasileiro e que estejam pendentes de cumprimento integral.
”

Portanto, diante do que foi exposto, especialmente
na análise
acerca da jurisprudência
da
Corte

IDH
,
no assunto Imprescritibilidade da Pretensão Punitiva Estatal
,
reconheço o decreto judicial de origem, que determinou a extinção da punibilidade do recorrido,
como conferido, concertado
(sem qualquer necessidade de
conserto
)
e em perfeita
harmonia com as decisões daquela Corte Regional de Direitos Humanos
.

Razão pela qual,
concessa

venia

ao subscritor da peça recursal
,
Dr
César Danilo Ribeiro de Novais
que, atualmente, encontra-se entre os maiores do país, como verdadeiro
Gladiador das Areias do Coliseu do Tribunal do Júri e,
inquestionavelmente, o

sucessor de Edilson
Mougenot
Bonfim
,

ouso não encampar a
sedutora tese recursal,
REJEITANDO A PRETENSÃO DE REEXAME
nessa temática
.

Dessa forma, diante d
o exposto e, com
fundamentação
nos
arts
. 68 da Convenção Americana e 1º, I, da Recomendação 123/2022-CNJ
,

RECONHEÇO
INCIDENTER TANTUM INTER PARS,
A PERFEITA SINTONIA CONSTITUCIONAL E CONVENCIONAL

dos dispositivos
elencados nos
arts
109 e 117 do Código Penal Brasileiro
,
não só em relação aos
arts
1º, III e 5º,
caput
e XXXV da Constituição da República
e
arts
. 4º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos
, mas especificamente em face dos incisos XLII e XLIV
do referido
art
5º
e
,
mais
,
para além do
Pacto de San Jose da Costa Rica
,
em harmonia
com todo o Ordenamento Jurídico Penal Internacional (Regional ou Global), sob a modalidade da
s
Teoria
s
da Recepção
e
Revogação e,
especialmente,
em harmonização com as
decisões da Corte

IDH
.

Em relação
aos marcos interruptivos da Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal, vejamos.

No
caso,
verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrido (e outros) na data de
09.11.2004
(id.
217975876
, págs. 03/11), imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no art.
121, §2°, I, IV, por três vezes, c/c art. 288,
parágrafo
único
;
art. 211
;
e art. 29, todos do
CP
, em razão dos
fatos ocorridos em
15.05.2001
.

Considerando os crimes imputados ao recorrido, observa-se que o art. 109, I, do
CP
fixa o
prazo prescricional de 20 anos

para os crimes cuja pena máxima cominada seja superior a 12 anos
, como no caso do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos I e IV, do
CP
).

No que tange ao crime de
associação criminosa
(art. 288, parágrafo único, do
CP
), o dispositivo prevê o aumento da pena em até metade nos casos em que a associação é armada. Consequentemente,
o prazo prescricional, com base no art. 109,
III
, do
CP
, passa a ser de 12 anos
.

Já para o crime de
ocultação
de cadáver
(art. 211),
o prazo prescricional é de 8 anos
, em razão de sua pena máxima inferior a
4
anos, conforme previsto no art. 109, IV, do
CP
.

No entanto, em razão de o recorrido contar com mais de 70 (setenta) anos de idade

–
nascido em
30/
03
/1951
,
aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade
, conforme disposto no art. 115 do
CP
.

Dessa forma, os prazos prescricionais aplicáveis ao caso passam a ser de
10 anos para o crime de homicídio qualificado
,
6 anos para o crime de associação criminosa
(armada)
e de
4 anos para o crime de
ocultação
de cadáver
.

R
essai dos autos que
a peça acusatória foi
recebida em 03.03.2005
(id. 217975877, págs. 112/114), ou seja,
transcorridos 3a 9m 18d desde a data dos fatos
, que ocorreram em
15.05.2001

–
ocasião em
houve a primeira interrupção da prescrição
.

Concluída a fase inicial do procedimento
no âmbito
do Tribunal do Júri, o réu foi pronunciado para julgamento, conforme decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, em
16.04.2007

(id. 217975881, págs. 14/28)
, ou seja,
2
a
1
m 1
3
d
após o recebimento da denúncia
–

materializando o
segund
o marco interruptivo
da prescrição
.

A
decisão de pronúncia foi
posteriormente

confirmada

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Recurso em Sentido Estrito,
conforme
acórdão

proferido
em
25.09.2013
(
id. 217975884, págs. 79/146
)
, ou seja,
decorridos 6a 5m 9d desde a decisão de pronúncia
–
ocasião em que se operou mais um marco interruptivo
.

Em face do referido acórdão
, a defesa opôs embargos de declaração
(id. 217975884, págs. 159/161)
,
acolhidos apenas para corrigir contradição entre a ementa e os votos vencedores
,
sem efeito modificativo no recurso em sentido estrito, não configurando novo marco interruptivo da prescrição

(acórdão - id. 217975884, págs. 164/171)
.

A defesa opôs novos embargos de declaração (ID 217975884, págs. 175/177)
para corrigir erro material na ementa
,
acolhidos sem impacto na prescrição
(acórdão – ID 217975884, págs. 179/185).

Após, a defesa interpôs recurso especial contra o acórdão do recurso em sentido estrito (
id.
217975884, págs. 197/232),
cujo seguimento
foi negado
, no dia 28.04.2014,
pelo então Vice-Presidente do TJMT, Exmo. Des. Márcio Vidal, com fundamento na Súmula nº 83 do STJ, por estar em conformidade com o entendimento da Corte Superior

(
id.
217975884, págs. 267/275).

Essa decisão foi
sucedida
por uma série de recursos
interpostos
perante
o
c.
STJ,
apresentados em ordem
cronológica
da seguinte
forma
:

I
) Agravo
em Recurso Especial n° 611.789 – MT
(2014/0260934-2)
-

Seguimento negado por intempestividade
do recurso, em decisão proferida
pelo então Presidente do
c.
STJ
,
i
. Min. Francisco Falcão
(id. 217975885, pág.

42
–
datad
o

de
26.02.2015
)
;

II)
Agravo Regimental
no Agravo em Recurso Especial
n° 611.789 – MT
(2014/0260934-2)
-

Desprovido por unanimidade pela Sexta Turma do
c.
STJ
,
mantendo a intempestividade
declarada
(id. 217975885, pág. 43/49 –
datad
o

de

22.09.2015
)
;
e

III)
Embargos de Declaração

no
A
gRg

no Agravo em Recurso Especial n° 611.789 – MT
(2014/0260934-2)
-

Acolhidos
tão somente
para reconhecer a tempestividade do recurso especial
e
dar provimento ao agravo regimental
, que versava sobre essa matéria
(id. 217975885, pág. 50/52 –

datado
de
21.
08.2018
)
.

Reconhecida a tempestividade recursal, o
Agravo em Recurso Especial n° 611.789 – MT (2014/0260934-2)
fo
i
conhecido pelo
i.
Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz
“
para negar provimento ao recurso especial
”
(sic - i
d. 217975885, págs. 53/66
– datado
de
20.09.2019)
.

Contra essa decisão, o recorrido interpôs os seguintes recursos:

I
)

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n° 611.789 – MT (2014/0260934-2)
-

Não conhecido por unanimidade pela Sexta Turma do
c.
STJ
, com fundamento na Súmula nº 182 do STJ, por não impugnar
todos os fundamentos da decisão agravada
(id. 217975885, pág. 67/70
–
datado
de
18.02.2020
);

II
)
Embargos de Declaração no
AgRg
no Agravo em Recurso Especial n° 611.789 – MT (2014/0260934-2)
-

Rejeitados por unanimidade pela Sexta Turma do STJ
,
por ausência de vícios previstos no art. 619 do CPP
(id. 217975885, pág. 71/75
– datado
de
05.05.2020
);

II
I
)

R ecurso E xtraordinário nos EDcl no AgRg
no Agravo em Recurso Especial n° 611.789 – MT
(2014/0260934-2)
-

Seguimento negado pela então Vice-Presidente do STJ,
i
.
Min.

Maria Thereza de Assis Moura
,
com fundamento na Súmula nº
181
do ST
F

(id. 217975885, pág.
76
/
80
– datado
de
08.06.2020
);
e

I
V)

Agravo Regimental
no R
ecurso Extraordinário
nos
EDcl

no
AgRg

no Agravo em Recurso Especial n° 611.789 – MT
(2014/026
0934-2)
-

D
esprovido por unanimidade
pela Corte Especial do STJ
,
fundament
ado
n
o Tema n° 181 do STF
(id. 217975885, pág.
81
/
91
– datado
de
25.08
.2020
)
.

O
trânsito em julgado desse último acórdão ocorreu em

02.09.2020
, conforme certidão e termo
de baixa constante no
id.

217975885
(
pág. 92
, datado
de
09.09.2020)
, encerrando
definitivamente a tramitação recursal
e tornando definitiva
a decisão de pronúncia
.

Importante consignar que
após o tr
ânsito em julgado, os autos permaneceram aproximadamente 3 (três) anos sem qualquer movimentação
.

O andamento
subsequente
do processo foi
apenas
em 09.08.2023, ocasião em que o juízo singular determinou a intimação do Ministério Público e da Defesa para apresentarem, no prazo de 5 (cinco) dias, o rol das testemunhas (id. 217975886)
.

Em 04.04.2024, depois de analisar as manifestações (ministerial e defensiva), o juízo singular declarou saneado o processo e designou
a sessão de julgamento do Tribunal do
Júri para

o dia 17.09.2024, às 09:00h (id. 217975206).

Todavia, na data de 09.05.2024,
o
magistrado
a quo
declarou
extinta
a punibilidade de
João Arcanjo Ribeiro
(id. 217975212
)
,
com fundamento na prescrição da pretensão punitiva
estatal
, em plena conformidade com a legislação vigente
.

A

conta proce
dimental

nos presente autos

é simples:
o
s autos permanecerem
pululando
em Brasília por 7 anos e, estagnados em Várzea Grande por mais 3 anos.

O resultado dessa
aritmética da inércia
é exatamente os 10 anos, que seria o prazo em que a pretensão punitiva estatal esvairia, diante do cômputo à metade, por força do
art
115 do Código Penal.

E na hipótese,

entre
a confirmação da decisão de pronúncia
(
25
.09.
2013
)
e
a prolação da decisão extintiva
(
0
9
.
05.
2024
)
,
transcorreu período superior ao prazo de 10 anos

aplicável ao crime de homicídio qualificado
, já reduzido pela metade em virtude da idade do réu
(CP, art. 115).

Tal constatação
se
estende
, por óbvio,
aos demais crimes imputados
[associação criminosa e ocultação de cadáver]
,
visto que possuem penas máximas inferiores àquela cominada ao homicídio qualificado,
resultando no reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes imputados ao recorrido.

O órgão ministerial, por sua vez,
sustenta
que a decisão proferida pelo i. Min
Rogerio
Schietti
Cru
z, em 20.09.2019, que conheceu do agravo
“para negar provimento ao recurso especial”
(sic - id. 217975885, págs. 53/66
-
AREsp

n° 611.789
/
MT
)
, configuraria marco interruptivo da prescrição.

No entanto, ao analisar detidamente essa decisão, verifica-se que o
i.
Ministro pontuou, essencialmente, que: (i) o acórdão deste
e.
TJMT estava em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à nulidade suscitada em razão da oitiva extemporânea de testemunha pela acusação; (
ii
) não havia
ausência de fundamentação na decisão que confirmou a pronúncia; e (
iii
) o entendimento adotado pelo Tribunal local era compatível com a orientação do
c.
STJ sobre o uso de inquérito policial para aferição de indícios de autoria.

Importante ressaltar que,
nos termos do entendimento consolidado pelo
c.
ST
F
e
c.
ST
J
, a mera confirmação da pronúncia por instâncias extraordinárias não constitui marco interruptivo da prescrição
.

Registra-se que,
a interrupção da prescrição somente ocorre quando há uma decisão que
restabelece a pronúncia
(CP, art. 117, III)
, ou seja, quando a decisão de pronúncia foi
reformada ou anulada pela instância ordinária
e, posteriormente, restaurada por uma instância superior.

Isso ocorre porque a
pronúncia é o ato que viabiliza o julgamento pelo Tribunal do Júri
, sendo sua confirmação pela segunda instância suficiente para permitir a continuidade do processo
.

Assim,
a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores não impede o julgamento do réu pelo Júri
, pois esses recursos não possuem efeito suspensivo
, tampouco reexame de matéria fático-probatória
, limitando-se à análise de questões de direito
(CF, art. 105, III).

Situação distinta ocorreria caso o
réu fosse inicialmente absolvido
/impronunciado
pelo juízo singular
, e o
Tribunal de Justiça, ao julgar recurso do Ministério Público, reformasse a decisão para pronunciá-lo
, sendo posteriormente mantida tal pronúncia pelo c. STJ.

Nessa hipótese, poder-se-ia cogitar a interrupção do prazo prescricional, uma vez que a decisão do c. STJ confirmou a pronúncia imposta pelo e. TJMT, em observância ao duplo grau de jurisdição.

No entanto, esse entendimento não se aplica ao caso em questão, pois a decisão de pronúncia, como visto, já havia sido confirmada nas instâncias ordinárias, o que por si só
autorizava a submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença
.

Nesse quadro, o reconhecimento do marco interruptivo sustentado pelo órgão ministerial deve ser afastado, sobretudo ao considerar que tal posição comprometeria a lógica estabelecida no art. 117 do CP.

Para o caso, aplicável o seguinte entendimento do c. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MARCO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE CONFIRMA A PRONÚNCIA. ART. 117, III, DO CP. ABRANGÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, EM REGRA. 2. VOCÁBULO "DECISÃO". AMPLA ABRANGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA O DESVIRTUAMENTO DO ART. 117 DO CP. CAUSAS INTERRUPTIVAS REFERENTES À FORMAÇÃO DA CULPA. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 3. CONFIRMAÇÃO DA PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENDÊNCIA DE RECURSOS PERANTE AS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. IRRELEVÂNCIA
.
4. NATUREZA DO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CORTE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA TERCEIRA INSTÂNCIA RECURSAL. 5. EFEITO SUBSTITUTIVO. LIMITES DA MATÉRIA DEVOLVIDA. ART. 1.008 DO CPC. DEVOLUÇÃO APENAS DE QUESTÕES DE DIREITO. ESTREITA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA NEM SEQUER IMPUGNADA NO ARESP 611.293/SP. 6. LÓGICA INTERPRETATIVA DO STF. JULGAMENTO DO HC 176.473/PR. ANÁLISE DOS PRONUNCIAMENTOS DE TRIBUNAIS DE 2º GRAU. AUSÊNCIA DE MENÇÃO ÀS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
7.
DECISÕES DO STJ E DO STF. PLENO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PENAL. PRONUNCIAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NO ART. 117 DO CP. OPÇÃO POLÍTICA-LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM PRESCRIÇÃO PENAL
. 8. RECENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 116 DO CP. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO DE NOMENCLATURA ESPECÍFICA. 9. MARCOS INTERRUPTIVOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE EXAME POR TRIBUNAIS SUPERIORES. 10. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO.
1. A questão trazida nos presentes autos se refere à inclusão ou não das decisões proferidas pelo STJ no conceito de "decisão confirmatória da pronúncia", constante no art. 117, III, do CP.
2.
O vocábulo "decisão" constante do dispositivo legal retromencionado possui, de fato, significado genérico e, portanto, abrangente
. Cuida-se de expressão que diz respeito ao gênero dos pronunciamentos judiciais.-
No entanto, não é possível considerar que a generalidade do vocábulo autoriza a interrupção da prescrição a cada decisão proferida após a pronúncia, sob pena de se desvirtuar a própria sistemática trazida no art. 117 do Código Penal.- As causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva listadas no referido dispositivo legal guardam íntima relação com o curso da ação penal em primeira e segunda instâncias, que são as instâncias nas quais, em regra, é formada a culpa.3. Já tendo a pronúncia sido confirmada pelo Tribunal de origem, autorizando, inclusive, o julgamento pelo Conselho de Sentença, conforme jurisprudência uníssona do STJ e do STF, não há se falar em nova confirmação da decisão de pronúncia, no
julgamento dos recursos manejados para as instâncias extraordinárias
.- "'A preclusão da decisão de pronúncia, dada a ausência de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos especial e extraordinário - art. 637 do CPP), coincide com o exaurimento da matéria em recursos inerentes ao procedimento do Júri apreciados pelas instâncias ordinárias.
A interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri'
(
AgR
no HC n. 118.357/PE, Primeira Turma,
Relª.Ministra
. ROSA WEBER,
DJe
27/10/2017)". (
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.027.534/BA, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017,
DJe
de 22/11/2017).
4. Os recursos interpostos para o STJ não confirmam, propriamente, uma decisão de pronúncia ou mesmo uma sentença condenatória, porquanto incabível o reexame fático-probatório.

O que se tem, em verdade, é a análise a respeito da observância à legislação infraconstitucional, nos termos do art. 105, III, da CF
.-
[...]

O STJ não pode ser considerado uma terceira instância recursal, porquanto sua missão constitucional é a uniformização da jurisprudência infraconstitucional, por meio da interpretação e correta aplicação dos textos legais, e não pela aferição da justiça da avaliação dos fatos realizada pela Corte local.

[...]

9. Feitas essas considerações,
não é possível nem recomendável inserir, como regra, as decisões proferidas pelo STJ como marcos interruptivos da prescrição, quer no inciso III quer no inciso IV do art. 117 do Código Penal, haja vista se tratar de dispositivos legais que devem ser interpretados restritivamente e que guardam estreita relação com a formação da culpa, a qual não é propriamente examinada nos recursos para os Tribunais Superiores
.10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente, em virtude do implemento do prazo
prescricional.

(STJ - HC: 826977 SP 2023/0183228-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2023)
” (grifo nosso).

Por
fim
, destaca-se que o
art. 116, III, do
CP
, introduzido pela
Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
, que determina a
suspensão do curso da prescrição na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis
,
não pode ser aplicado ao presente caso
.

Isso porque a prescrição penal é matéria de
direito penal material
, e, conforme o
art. 5º, XL, da C
F
, a lei penal
mais gravosa não pode retroagir para prejudicar o réu
, sendo aplicável apenas se beneficiar o acusado.

Assim, eventuais alterações que ampliem as hipóteses de suspensão ou interrupção da prescrição
devem respeitar o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa
.

E
analisando as particularidades do feito, percebe-se que o
s
fato
s
aqui apurado
s

ocorreram anos antes
à
novatio
legis in pejus
, de modo que a causa de impedimento da prescrição trazid
a
pelo
Pacote Anticrime
não pode ser aplicad
a
retroativamente
.

Assim, entendo que deve ser mantid
a

a
decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto
,
em
total
dissonância com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
e,

com fulcro nos

arts
. 68 da Convenção Americana e 1º, I, da Recomendação 123/2022-CNJ

EFETIVADO O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E CONVENCIONALIDADE

INCIDENTER TANTUM INTER PARS,
DECLARO

A PERFEITA SINTONIA
CONSTITUCIONAL E CONVENCIONAL dos dispositivos elencados nos
arts
109 e 117 do Código Penal Brasileiro,
seja
em f
ace

d
os
arts
1º, III e 5º,
caput
e XXXV da Constituição da República
e
arts
. 4º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos,

seja
,
acima de tudo,
em
relação

a
os incisos XLII e XLIV do referido
art
5º
,
afinando-os
não só
em consonância com
a

Convenção
A
mericana de Direito
s
H
u
manos
como também em coerência e não colidência
com todo o Ordenamento Jurídico Penal Internacional (Regional ou Global)
sob a modalidade da Recepção e
/ou
Revogação e, especialmente,
em
harmonia
com
as decisões
temáticas e pertinentes
da Corte

IDH.

Desta feita,
julgo o
RECURSO DESPROVI
DO,

mantendo
incólume

o

decisum
de origem quanto ao decreto de extinção da punibilidade que
reconhec
eu
a prescrição da pretensão punitiva em relação a João Arcanjo Ribeiro
pelos delitos de homicídios dolosos,
praticados em relação de horizontalidade e e
m um
locus
desprovido de qualquer
estatalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025